Tribunal: TJES
Processo: 0011334-14.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0011334-14.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO e outros

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. REVOGAÇÃO DE TESE FIRMADA EM IRDR. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento das verbas relativas ao FGTS não recolhido durante sucessivos contratos temporários firmados com a autora entre 1995 e 2010, respeitado o prazo prescricional quinquenal. O Estado requer a validade das contratações e o afastamento da condenação em honorários advocatícios. A autora, em recurso adesivo, postula a aplicação do prazo prescricional trintenário e o reconhecimento de direito a demais verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade dos contratos temporários sucessivos; (ii) estabelecer se é aplicável o prazo prescricional trintenário ou quinquenal para cobrança do FGTS; (iii) determinar se a tese firmada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, que restringia os efeitos da nulidade dos contratos temporários, deve ser revogada ou revista diante da superveniência do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sucessiva e contínua da autora entre 1995 e 2010 para a mesma função desvirtua o caráter excepcional da contratação temporária, atraindo a incidência da nulidade, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do STF firmada no
ARE 709212
(Tema 362 da Repercussão Geral) declarou a inconstitucionalidade do prazo prescricional trintenário para ações de cobrança de FGTS, fixando a prescrição quinquenal, o que inviabiliza a tese recursal da autora quanto ao prazo prescricional.

Os documentos constantes dos autos comprovam que as demais verbas trabalhistas pleiteadas (13º salário, férias e adicional de férias) já foram devidamente pagas nos contratos não alcançados pela prescrição, inexistindo litígio quanto a esse ponto e não sendo possível condenação com base em pedido não formulado na inicial.

A jurisprudência do STF no
Tema 551 da Repercussão Geral
reconhece o direito de servidores temporários contratados de forma reiterada ao recebimento de 13º salário e férias com terço constitucional, quando evidenciada burla ao regime do concurso público.

A superveniência do precedente qualificado do STF justifica a revogação da tese firmada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, com base nos arts. 926, 927 e 986 do CPC, para alinhamento da jurisprudência local à
ratio decidendi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

A assistência judiciária gratuita não impede a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais a advogado constituído, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral.

A distribuição da sucumbência, na proporção de dois terços em desfavor da autora, foi corretamente fixada na sentença, considerando a parcial procedência dos pedidos, com suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva e ininterrupta para a mesma função desvirtua a excepcionalidade do vínculo, ensejando sua nulidade.

O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS é quinquenal, conforme fixado pelo STF no Tema 362 da Repercussão Geral.

É válida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo diante da existência de núcleo da Defensoria Pública.

A tese firmada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 deve ser revogada para se alinhar ao entendimento do STF no Tema 551 da Repercussão Geral, que reconhece o direito ao 13º salário e férias acrescidas de terço constitucional em casos de contratação temporária reiterada e desvirtuada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, REVOGAR a tese firmada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 e CONHECER dos recursos de apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/11/2024

APTE/APDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO/APTE: DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR|):-Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (fls. 101/103-verso), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente requerido ao pagamento das verbas relativas ao FGTS não recolhido em favor da autora na vigência dos contratos temporários, respeitando o prazo prescricional de cinco anos contado do ajuizamento da demanda.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apelou às fls. 105/134, alegando, em síntese, que
(i)
“todos os contratos foram firmados com fundamento na legislação pertinente aos contratos administrativos de prestação de serviços temporários do extinto Instituto Estadual de Saúde Pública” (fl. 108);
(ii)
“inexistindo qualquer vício a inquinar as contratações, não há que se falar em reconhecimento de declaração de nulidade dos contratos temporários em apreço” (fl. 111); e que
(
i
ii)
deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deveria ser patrocinada pela Defensoria Pública, e não por advogado particular.

DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
, por seu turno, recorreu na forma adesiva às fls. 146/159, argumentando, em suma, que (i) tratando-se de demanda de cobrança de FGTS, o prazo prescricional aplicável é de trinta anos; (ii) o ente requerido deve ser condenado ao pagamento das demais verbas trabalhistas, como férias e verbas resilitórias.; (iii) merece ser indenizada pela quantia referente ao imposto de renda e contribuição para a previdência que serão devidos em razão do não recolhimento no período; e que (iv) a sucumbência deve ser atribuída exclusivamente ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Contrarrazões ofertadas pela requerente às fls. 137/145, pelo desprovimento do recurso interposto pelo ente público.

Embora intimado, a fazenda requerida não ofereceu contraminuta ao recurso adesivo, conforme certificado à fl. 161-verso.

Quando da apreciação dos apelos, a Terceira Câmara Cível suscitou incidente de resolução de demandas repetitivas, distribuído no âmbito do egrégio Tribunal Pleno à minha relatoria sob o nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

Noticiado o julgamento do referido incidente, o eminente Desembargador Presidente determinou a devolução dos autos para julgamento, na forma do artigo 928, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR|):-Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (fls. 101/103-verso), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente requerido ao pagamento das verbas relativas ao FGTS não recolhido em favor da autora na vigência dos contratos temporários, respeitando o prazo prescricional de cinco anos contado do ajuizamento da demanda.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apelou às fls. 105/134, alegando, em síntese, que
(i)
“todos os contratos foram firmados com fundamento na legislação pertinente aos contratos administrativos de prestação de serviços temporários do extinto Instituto Estadual de Saúde Pública” (fl. 108);
(ii)
“inexistindo qualquer vício a inquinar as contratações, não há que se falar em reconhecimento de declaração de nulidade dos contratos temporários em apreço” (fl. 111); e que
(
i
ii)
deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, tendo em vista que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deveria ser patrocinada pela Defensoria Pública, e não por advogado particular.

DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
, por seu turno, recorreu na forma adesiva às fls. 146/159, argumentando, em suma, que (i) tratando-se de demanda de cobrança de FGTS, o prazo prescricional aplicável é de trinta anos; (ii) o ente requerido deve ser condenado ao pagamento das demais verbas trabalhistas, como férias e verbas resilitórias.; (iii) merece ser indenizada pela quantia referente ao imposto de renda e contribuição para a previdência que serão devidos em razão do não recolhimento no período; e que (iv) a sucumbência deve ser atribuída exclusivamente ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

No caso dos autos, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme delineado pela r. sentença de primeiro grau, percebe-se que entre 1995 e 2010 a autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função de auxiliar de enfermagem (fls. 17/37), desvirtuando a natureza da contratação, razão pela qual merece incidência o aludido julgado.

Aliás, no tocante ao prazo prescricional aplicável ao caso concreto, destaca-se que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei n. 8.036/1990
1
e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990
2
, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal conforme ementa abaixo transcrita do recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Portanto, não há que se falar em incidência do prazo prescricional trintenário, tal como sustentado pela autora.

Na sequência, percebe-se que este egrégio Tribunal Pleno, quando do julgamento do IRDR registrado sob o nº 0028123-53.2016.8.08.0000, instaurado nestes autos, assentou o entendimento no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme ementa abaixo transcrita:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA E ALVO DE DISSENSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE MATÉRIA AFETA NO INCIDENTE: EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO) DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUESTÃO JURÍDICA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTES VINCULANTES TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EFEITOS EX TUNC AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCLUÍDOS O DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E O LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas trata-se de instrumento destinado a aplacar a litigiosidade de massa, possibilitando a pacificação, no âmbito da competência do tribunal em que é suscitado, de controvérsia jurisprudencial sobre questão unicamente de direito capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação constante no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público, tese reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, também apreciado sob o procedimento da repercussão geral (Tema 916). 3. O precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), e reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), vem sendo reiteradamente utilizado pela Corte Constitucional como fundamento para afastar, monocraticamente, pretensões análogas àquelas articuladas nas razões do recurso subjacente a este IRDR, ou seja, a possibilidade de haver a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. 4. Não há, na aplicação dos referidos precedentes vinculantes, nenhuma distinção entre a declaração de nulidade em razão de vício verificado na origem da contratação e aquela decorrente da ilegítima renovação sucessiva do vínculo temporário. Ambas as situações levam, de forma inarredável, à invalidade do contrato, com efeitos ex tunc. 5. A questão jurídica sob exame não diz respeito a contratos temporários legitimamente firmados, mas sim aos nulos, assim declarados e reconhecidos, seja em razão de vício na origem, seja em decorrência das renovações sucessivas, situações estas capazes de desnaturar o próprio instituto. 6. O próprio julgado indicado como posicionamento divergente adotado pelo STF Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 890.904/RS concede décimo terceiro e o terço constitucional de férias adotando como premissa a regularidade da contratação temporária, considerando que o período trabalhado, naquele caso concreto, foi de apenas três meses. 7. Reafirma-se, para os fins determinados pelas normas atinentes à formação de precedentes obrigatórios, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 8. Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (Data da publicação: 02/mai/2019, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Número: 0028123-53.2016.8.08.0000, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Desse modo, considerando o efeito vinculante do mencionado julgamento, não há amparo para a condenação do ente público requerido ao pagamento das demais verbas trabalhistas pretendidas pela requerente, devendo ser mantido, tão somente, o reconhecimento do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, tal como levado a efeito pela r. sentença de primeiro grau.

Por fim, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quando a distribuição da sucumbência, tendo em vista que a autora decaiu da maior parte dos pedidos deduzidos na inicial, o que justifica que lhe seja imposta a proporção de 2/3 (dois terços) das verbas sucumbenciais, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba diante do benefício da assistência judiciária gratuita.

Aliás, não há óbice legal para que a parte amparada pela gratuidade da justiça seja patrocinada por advogado particular, não havendo que se falar em afastamento da condenação sucumbencial do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com base nesta tese.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FABIO CLEM DE OLIVEIRA;

CARLOS SIMÕES FONSECA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 06/08/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a situação posta e, nesta ocasião, proponho questão de ordem, a qual, a meu ver, afeta o deslinde da controvérsia, pelas razões que passo a delinear.

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de FGTS referente aos contratos temporários reputados nulos, observado o prazo prescricional quinquenal.

Como se depreende do encarte processual, o processo em questão serviu como causa-piloto para a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR (autos n. 008123-53.2016.8.08.0000), oportunidade em que foi submetida ao Tribunal Pleno a seguinte questão:

“A extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública.”

Admitido o incidente, este Plenário, em julgamento concluído na data de 11/04/2019, fixou a seguinte tese:

“O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do Art. 11-A, da Lei Nº 8036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.”

Por oportuno, trago à colação também a ementa do referido julgado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA E ALVO DE DISSENSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE MATÉRIA AFETA NO INCIDENTE: EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO) DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUESTÃO JURÍDICA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTES VINCULANTES TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EFEITOS EX TUNC AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCLUÍDOS O DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E O LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas trata-se de instrumento destinado a aplacar a litigiosidade de massa, possibilitando a pacificação, no âmbito da competência do tribunal em que é suscitado, de controvérsia jurisprudencial sobre questão unicamente de direito capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2 . O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação constante no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público, tese reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, também apreciado sob o procedimento da repercussão geral (Tema 916). 3. O precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), e reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), vem sendo reiteradamente utilizado pela Corte Constitucional como fundamento para afastar, monocraticamente, pretensões análogas àquelas articuladas nas razões do recurso subjacente a este IRDR, ou seja, a possibilidade de haver a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. 4. Não há, na aplicação dos referidos precedentes vinculantes, nenhuma distinção entre a declaração de nulidade em razão de vício verificado na origem da contratação e aquela decorrente da ilegítima renovação sucessiva do vínculo temporário. Ambas as situações levam, de forma inarredável, à invalidade do contrato, com efeitos ex tunc . 5. A questão jurídica sob exame não diz respeito a contratos temporários legitimamente firmados, mas sim aos nulos, assim declarados e reconhecidos, seja em razão de vício na origem, seja em decorrência das renovações sucessivas, situações estas capazes de desnaturar o próprio instituto. 6. O próprio julgado indicado como posicionamento divergente adotado pelo STF Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 890.904/RS concede décimo terceiro e o terço constitucional de férias adotando como premissa a regularidade da contratação temporária, considerando que o período trabalhado, naquele caso concreto, foi de apenas três meses. 7. Reafirma-se, para os fins determinados pelas normas atinentes à formação de precedentes obrigatórios, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 8. Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES; IRDR N. 0028123-53.2016.8.08.0000)

Neste momento, estamos diante da apreciação dos recursos de apelação interpostos pelas partes no processo de onde se originou o incidente, tendo o eminente Relator se manifestado no sentido de aplicar a tese firmada no IRDR supracitado.

Ponderou o culto Relator em seu voto que a autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função (auxiliar de enfermagem) pelo período entre 1995 e 2010, o que demonstrou o desvirtuamento da natureza da contratação. Contudo, em atenção à tese fixada no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, a trabalhadora apenas faria jus à remuneração e ao FGTS, tal como consignado na sentença recorrida.

Não obstante seja este o desdobramento natural em casos como o presente, uma vez que se trata do julgamento da própria causa-piloto no bojo da qual o IRDR foi extraído, no ínterim entre o julgamento do incidente, com a fixação da respectiva tese, e o presente momento, houve significativa modificação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da matéria aqui versada.

Isso o digo porque, em 22/05/2020 - ou seja, após a fixação de tese no IRDR n. 008123-53.2016.8.08.0000, o Pretório Excelso apreciou o tema n. 551 de repercussão geral, no qual se discutia “
a extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”
.

Com efeito, a Corte Suprema, por maioria, decidiu que
"servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
, julgamento com trânsito em julgado em 21/10/2020; decerto que, como cediço, se trata de precedente normativo vinculante previsto expressamente no art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Ainda, reafirmando o entendimento alhures, em 25/10/2024 o Pretório Excelso concluiu o julgamento do tema n. 1.344 da repercussão geral, fixando a seguinte tese:
"o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG
".

A situação posta, portanto, é a seguinte: enquanto a tese firmada pelo TJES em sede de IRDR estabelece que aqueles que tiveram seu contrato temporário firmado com a Administração Pública declarado nulo têm direito apenas à remuneração pelo período trabalhado e o FGTS, o STF decidiu que, caso seja demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, o trabalhador fará jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Inclusive, há inúmeros julgados recentes deste Sodalício guiados pela tese firmada pelo STF no tema n. 551 da repercussão geral, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – SÚMULA Nº 22 DO TJES E TEMA 551 STF – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a documentação colacionada denota que o apelado foi contratado sob o regime de designação temporária para exercer função de vigia, permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, de modo que deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público. 3. Relativamente à condenação ao pagamento do 13º salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, consoante disposto na r. sentença, o entendimento firmado no Tema nº 551 do STF determina que na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, exatamente o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 0008471-24.2010.8.08.0012. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. DATA 16/09/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA N. 466 DO STJ. SÚMULA N. 22 DO TJES. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA REPETITIVO N. 905 DO STJ. EC N. 113/2021. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da “necessidade temporária de excepcional interesse público”. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. No caso, o exercício da função de médico de caráter permanente, por mais de 10 anos, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4. De acordo com o precedente firmado pelo STF (tema n. 551 da repercussão geral), servidores temporários farão jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional se comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5. Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019. 6. Sobre os valores devidos a título de FGTS e terço constitucional de férias devem incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela em si considerada e juros de mora desde a citação, com a observância, quantos aos índices, dos precedentes firmados pelo STF (tema n. 810 da repercussão geral) e STJ (tema repetitivo n. 905). 7. A partir de 09/12/2021, nos termos da emenda constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor da condenação, referencial que engloba juros de mora e correção monetária. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença reformada em parte. (TJES. 0119981-08.2011.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DATA 22/08/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DE FGTS. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Vanderléia Rodrigues da Silva Pimenta, declarou a nulidade de contratos temporários firmados entre as partes, condenando o Município ao pagamento do FGTS devido, bem como de férias acrescidas de um terço e 13º salário proporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública gera direito ao recebimento do FGTS; (ii) estabelecer se, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, o contratado faz jus ao pagamento de férias acrescidas de um terço e 13º salário proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária apenas para atender a necessidades excepcionais, mas exige a observância de pressupostos constitucionais. Na ausência desses requisitos, os contratos tornam-se nulos. 4. O STF, no julgamento do Tema 916, fixou que a nulidade de contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990. 5. No Tema 551, o STF definiu que servidores temporários não têm direito a férias acrescidas de um terço e 13º salário, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações. 6. No caso, restou comprovado o desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, que renovou os contratos temporários de forma sucessiva e reiterada, descaracterizando sua natureza excepcional e transitória. 7. A jurisprudência consolidada do STF e do TJES reconhece o direito ao FGTS, férias e 13º salário proporcional nessas hipóteses. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Contratos temporários firmados pela Administração Pública sem observância dos pressupostos constitucionais são nulos, gerando direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 2. Servidores temporários submetidos a contratações desvirtuadas em razão de sucessivas renovações fazem jus ao recebimento de férias acrescidas de um terço e 13º salário proporcional, conforme o Tema 551 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016); STF, Tema 551 (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020) (TJES. 0112834-28.2011.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. DATA 19/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608/STF. APLICAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMA 551/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STF, em decisão do Tema 608 (ARE 709212/DF), entendeu pela inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, que preveem a prescrição trintenária para as pretensões relativas à cobrança de FGTS, com modulação dos efeitos, para atribuir-lhes eficácia ex nunc. 2. Por ocasião do julgamento do REsp 1841538/AM, o STJ passou a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF incide também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária. 3. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária da Apelada, em detrimento dos sucessivos contratos de trabalho firmados entre as partes, tem-se que a Apelada faz jus ao pagamento das verbas referentes ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (Tema 551/STF). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0020079-87.2008.8.08.0012. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DATA 22/10/2024)

Nesse contexto, entendo que, caso mantida a tese fixada no IRDR n. 008123-53.2016.8.08.0000, com sua redação originária, sua aplicação poderia, em determinados casos, conflitar com a tese firmada pelo STF no tema n. 551 da repercussão geral, sendo certo que, a meu ver, o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça deve ser harmonizado com a norma precedente firmada pelo STF, Corte Constitucional, a quem cabe a última palavra em sede de interpretação da Carta Magna.

Registro, nesse particular, que não se está nesta ocasião afirmando que todo contrato administrativo temporário reputado nulo decorre da constatação do desvirtuamento do instituto por “
sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
, atraindo a aplicação do tema n. 551 da repercussão geral. A reflexão que proponho, na verdade, é justamente relacionada às hipóteses em que tal circunstância for, de fato, a causa do reconhecimento da nulidade do contrato temporário, a justificar o pagamento de décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, na esteira do que restou decidido pelo STF.

Nessa linha intelectiva, ressalto que, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, “
os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
, norma a qual exige dos Tribunais não só dever de coerência e integridade para com sua jurisprudência interna, mas também preconiza o dever de uniformização dos entendimentos dos Tribunais Locais com os precedentes vinculantes firmados pelas Cortes Superiores.

Tanto é assim que a própria Lei Processual Civil prescreve casos em que os tribunais ficam obrigatoriamente vinculados ao que restou decidido pelas instâncias superiores, nos quais se insere a hipótese de julgamento de recurso extraordinário repetitivo, consoante o já citado art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Outrossim, chamo atenção para o fato de que não há óbice para que o Tribunal, de ofício, proceda à revisão da tese firmada em IRDR. Aliás, é exatamente assim que dispõe o art. 986 do Código de Processo Civil:

Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III .

Isso posto, conquanto seja inusitado - por assim dizer - propor a revisão da tese firmada em IRDR no julgamento da própria causa-piloto, não vislumbro motivos para não fazê-lo, sobretudo quando, reitero, houve inovação no ordenamento jurídico - fixação de tese pelo STF em sede de repercussão geral - que impacta diretamente na discussão travada.

Ainda que reconhecido o dever de estabilidade, para concretização da segurança jurídica, tal circunstância não pode implicar o engessamento da jurisprudência, a qual pode ser, inclusive, superada, se assim exigido pelos fatores jurídicos e sociais observados.

Por todo o arrazoado, sem maiores delongas, e pedindo vênia aos que eventualmente entenderem de forma diversa, SUSCITO QUESTÃO DE ORDEM, para propor a revisão da tese firmada pelo TJES no IRDR n. 008123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do tema n. 551 da repercussão geral.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):- Senhor Presidente, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 13/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (fls. 101/103-verso), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente requerido ao pagamento das verbas relativas ao FGTS não recolhido em favor da autora na vigência dos contratos temporários, respeitando o prazo prescricional de cinco anos contado do ajuizamento da demanda.

Quando da apreciação dos apelos, a Terceira Câmara Cível suscitou incidente de resolução de demandas repetitivas, distribuído no âmbito do egrégio Tribunal Pleno à minha relatoria sob o nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

Noticiado o julgamento do referido incidente, o eminente Desembargador Presidente determinou a devolução dos autos para julgamento, na forma do artigo 928, parágrafo único, do Código de Processo Civil
3
.

Na sessão de 28/11/2024, votei no sentido de aplicar o entendimento firmado por este egrégio Tribunal Plano quando do julgamento do referido IRDR, no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O voto de relatoria foi acompanhado pelos eminentes Desembargadores Fabio Clem de Oliveira, Carlos Simões Fonseca, Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Robson Luiz Albanez, Walace Pandolpho Kiffer, Ewerton Schwab Pinto Junior, Ferando Zardini Antônio, Arthur José Neiva de Almeida, Rachel Durão Correia Lima, Helimar Pinto e Eder Pontes da Silva.

Na ocasião, solicitou vista dos autos o douto Desembargador Raphael Americano Câmara, que, na sessão datada de 06/02/2025, suscitou questão de ordem
para propor a revisão
da tese firmada pelo TJES no IRDR nº 008123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 551 da repercussão geral, cuja tese fixada segue abaixo transcrita:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Contextualizado o estágio do julgamento deste recurso, passo à análise das irresignações e da questão de ordem suscitada.

DA CRONOLOGIA DA TRAMITAÇÃO

Inicialmente, destaco que a causa piloto sob julgamento foi distribuída em 20/04/2010, com sentença proferida em 09/03/2015 (fls. 101/103-verso).

Quando da apreciação das apelações interpostas, a colenda Terceira Câmara Cível, na sessão de 07/06/2016, entendeu por suspender o julgamento e suscitar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tendo como objeto “a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública” (fl. 208).

Referido incidente, distribuído à minha relatoria, foi julgado por este egrégio Tribunal Pleno em 11/04/2019, todavia, apenas em 18/04/2024 houve conclusão do feito ao eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, então relator dos recursos no âmbito da Terceira Câmara Cível, com a finalidade de dar prosseguimento da causa piloto, ao passo que em 23/10/2024 o processo foi remetido a esta relatoria para julgamento.

Em 06/11/2024, solicitei dia para julgamento dos recursos, conforme relatório lançado às fls. 215/216.

Trago a lume aludidos marcos temporais para, sem perder de vista a pertinente matéria levantada pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, justificar a prioridade no deslinde dos recursos sob apreciação, interpostos, repita-se, em ação que tramita desde o ano de 2010 e que reclamam solução.

DA TESE FIXADA NO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000

Este egrégio Tribunal Pleno, quando do julgamento do IRDR registrado sob o nº 0028123-53.2016.8.08.0000, instaurado nestes autos, assentou o entendimento no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme ementa abaixo transcrita:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA E ALVO DE DISSENSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE MATÉRIA AFETA NO INCIDENTE: EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO) DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUESTÃO JURÍDICA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTES VINCULANTES TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EFEITOS EX TUNC AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCLUÍDOS O DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E O LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas trata-se de instrumento destinado a aplacar a litigiosidade de massa, possibilitando a pacificação, no âmbito da competência do tribunal em que é suscitado, de controvérsia jurisprudencial sobre questão unicamente de direito capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação constante no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público, tese reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, também apreciado sob o procedimento da repercussão geral (Tema 916). 3. O precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), e reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), vem sendo reiteradamente utilizado pela Corte Constitucional como fundamento para afastar, monocraticamente, pretensões análogas àquelas articuladas nas razões do recurso subjacente a este IRDR, ou seja, a possibilidade de haver a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. 4. Não há, na aplicação dos referidos precedentes vinculantes, nenhuma distinção entre a declaração de nulidade em razão de vício verificado na origem da contratação e aquela decorrente da ilegítima renovação sucessiva do vínculo temporário. Ambas as situações levam, de forma inarredável, à invalidade do contrato, com efeitos
ex tunc
. 5. A questão jurídica sob exame não diz respeito a contratos temporários legitimamente firmados, mas sim aos nulos, assim declarados e reconhecidos, seja em razão de vício na origem, seja em decorrência das renovações sucessivas, situações estas capazes de desnaturar o próprio instituto. 6. O próprio julgado indicado como posicionamento divergente adotado pelo STF Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 890.904/RS concede décimo terceiro e o terço constitucional de férias adotando como premissa a regularidade da contratação temporária, considerando que o período trabalhado, naquele caso concreto, foi de apenas três meses. 7. Reafirma-se, para os fins determinados pelas normas atinentes à formação de precedentes obrigatórios, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
8. Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(Data da publicação: 02/mai/2019, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Número: 0028123-53.2016.8.08.0000, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Note-se que a tese fixada, para além de reconhecer o direito dos trabalhadores cujos contratos temporários foram declarados nulos à percepção dos salários e do depósito do FGTS, afastou expressamente a percepção de outros direitos trabalhistas, em linha com o que havia sido decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 916),
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 551, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF

Ocorre que, em data posterior ao julgamento do IRDR, ou seja, em 22/05/2020, o excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema nº 551, da Repercussão Geral, garantiu aos servidores temporários que comprovem o desvirtuamento da contratação o direito à percepção de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Diante do efeito vinculante do mencionado julgamento, razão assiste ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara quando afirma que “enquanto a tese firmada pelo TJES em sede de IRDR estabelece que aqueles que tiveram seu contrato temporário firmado com a Administração Pública declarado nulo têm direito apenas à remuneração pelo período trabalhado e o FGTS, o STF decidiu que, caso seja demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, o trabalhador fará jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”.

Desse modo, não há dúvidas que a tese firmada pela Corte Constitucional merece incidência no caso concreto, sobrepondo-se ao entendimento lançado no IRDR no que com este for incompatível.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A apontada incompatibilidade entre a tese fixada no IRDR e o entendimento sufragado pelo STF quando do julgamento do Tema nº 551 evidencia a pertinência da revisão daquele incidente proposta pelo douto Desembargador Raphael Americano Câmara.

A revisão de tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas é prevista pelo artigo 986, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.

Referido dispositivo remete a revisão ao mesmo procedimento previsto para a instauração (art. 977).

Nesse contexto, tendo em vista que este egrégio Tribunal de Justiça, salvo melhor juízo, ainda não promoveu nenhuma revisão de tese fixada em IRDR, submeto à elevada apreciação deste egrégio Tribunal Pleno a viabilidade de que tal procedimento seja instaurado a partir do encaminhamento das notas taquigráficas deste julgamento à douta Presidência, contudo, sem prejuízo da imediata apreciação da causa piloto nesta ocasião.

Tal medida, ao tempo em que atende a necessidade de revisão da tese do IRDR levantada pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, alinha-se com a premente necessidade de se efetivar a prestação jurisdicional no caso concreto, que tramita desde 2010.

JULGAMENTO DA CAUSA PILOTO

Rememoro que trata-se de recursos de apelação interpostos diante da r. sentença de fls. 101/103-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de cobrança movida por
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a fazenda requerida “ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a ser contado a partir do ajuizamento da demanda”.

RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões recursais (fls. 105/134), sustenta o ente requerido, em suma,
(i)
a legalidade das contratações temporárias da autora;
(ii)
a inviabilidade de recolhimento do FGTS no caso concreto; e que
(iii)
deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do sindicato que representa a requerente, tendo em vista a existência de Defensoria Pública mantida na comarca de tramitação do processo.

Do exame dos autos, percebe-se que entre 1995 e 2010 a autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função de auxiliar de enfermagem (fls. 17/37), o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, desvirtua o escopo da contratação e, por conseguinte, enseja a nulidade dos contratos temporários.

Fixada tal premissa, não merece acolhimento a pretensão recursal de afastamento da condenação ao recolhimento do FGTS equivalente ao período não alcançado pela prescrição, tendo em vista que o direito à referida verba em casos análogos ao presente resta expressamente reconhecido em sede de precedentes vinculantes, tanto da Corte Constitucional como deste Tribunal de Justiça.

Por fim, não há que se falar em exclusão da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a existência de núcleo da Defensoria Pública na comarca de tramitação do feito não repele a possibilidade de percepção da verba honorária sucumbencial pelo advogado particular nem tampouco obriga a autora a optar pelo serviço prestado pelo mencionado órgão, que, aliás, a partir do julgamento do Tema 1.002, da Repercussão Geral do STF, também deve ser destinatária da verba honorária mesmo nos casos em que litiga contra o ente público a qual é vinculado.

Diante do exposto, não merece acolhimento as razões recursais deduzidas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

DO RECURSO INTERPOSTO POR DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO

Em sede de apelação adesiva (fls. 146/159), sustenta a autora, em resumo, que
(i)
o prazo prescricional da pretensão de recebimento das verbas do FGTS é de trinta anos;
(ii)
tem direito à anotação na Carteira de Trabalho, percepção das parcelas de férias, acrescidas de um terço e verbas resilitórias;
(iii)
o requerido deve arcar com o recolhimento das verbas previdenciárias e de imposto de renda sobre as parcelas salarias não adimplidas; e que
(iv)
deve ser afastada a sucumbência recíproca, visto que encontra-se aparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

No tocante ao prazo prescricional aplicável ao caso concreto, destaca-se que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei n. 8.036/1990
4
e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990
5
, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal conforme ementa abaixo transcrita do recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Portanto, não há que se falar em incidência do prazo prescricional trintenário, tal como sustentado pela autora, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento do prazo de cinco anos, nos moldes do mencionado precedente.

Quanto às demais verbas perseguidas pela autora, reitera-se que, segundo a multicitada jurisprudência do STF, os trabalhadores temporários cujos contratos foram declarados nulos, tal como no caso concreto, somente ostentam direito à percepção do salário correspondente, recolhimento do FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

No entanto, da análise dos dois contratos subscritos pela autora que não foram alcançados pelo prazo prescricional, quais sejam, os celebrados em 2005 e em 2007 (fls. 32 e 35), garantem à autora a percepção de 13º salário, indenização de férias e adicional de férias.

As fichas financeiras relativas ao período entre 2005 e 2010 (fls. 60/70) confirmam que recebeu as verbas de 13º salário, indenização de férias e adicional de férias, conforme previsto contratualmente.

Releva notar que o magistrado de primeiro grau consignou expressamente da r. sentença recorrida que “a autora tem o direito ao recebimento as contraprestações pactuadas, bem como aos valores referentes aos depósitos do FGTS”, o que significa afirmar que aquelas verbas já haviam sido asseguradas em primeira instância, não existindo sequer litigiosidade sobre as mesmas, visto que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não apresentou insurgência quanto ao ponto.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o apelo interposto pela requerente quanto à condenação do ente requerido ao pagamento de 13º salário, indenização de férias e adicional de férias no período de contratação temporária não abarcada pela prescrição, considerando a existência de prova documental de que referidas rubricas já foram pagas à autora.

Acrescente-se que o pedido referente às verbas de 13º salário sequer foi articulado na inicial, o que, em atenção ao princípio da adstrição, bastaria para inviabilizar a condenação da fazenda requerida ao respectivo pagamento.

Portanto, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau quanto à condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tão somente ao recolhimento das verbas de FGTS relativas às contratações não alcançadas pela prescrição quinquenal.

Por fim, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quando a distribuição da sucumbência, tendo em vista que a autora decaiu da maior parte dos pedidos deduzidos na inicial, o que justifica que lhe seja imposta a proporção de 2/3 (dois terços) das verbas sucumbenciais, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba diante do benefício da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, da mesma forma,
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência,
ACOLHO
a
QUESTÃO DE ORDEM
suscitada pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, a fim de que as notas taquigráficas deste julgamento sejam encaminhadas à douta Presidência deste Tribunal de Justiça para fins de instauração do procedimento de revisão da tese fixada no IRDR de nº 0028123-53.2016.8.08.0000, na forma do artigo 986, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Vossa Excelência acolhe a questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Raphael Câmara...

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

E procedimentalizo para que a extração das notas taquigráficas sejam encaminhadas à Presidência, a fim de viabilizar...

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

A revisão da tese.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

A revisão da tese.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Mas antes mesmo da revisão da tese, Vossa Excelência etá julgando a causa piloto?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Sim, porque o IRDR já foi julgado. A futura revisão da tese não impede e, a meu ver, nem pode impedir o julgamento desse processo que espera há 05 anos, no mínimo, parado, aguardando a definição da sua análise.

É como me manifesto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um questionamento, uma colocação ao Relator, se Vossa Excelência permitir.

Desembargador Fernando, a minha colocação é a seguinte. Por que falarmos em revisão de tese se nós temos uma previsão no CPC da inadmissibilidade de discussão de matéria em incidente de demandas repetitivas, quando qualquer dos tribunais superiores houver já decidido sobre a matéria?

Eu penso, com todo respeito, que não seria caso de encaminharmos revisão de tese. A tese já está firmada, com força vinculante, me parece que sim, Vossa Excelência falou do tema que o Supremo Tribunal Federal, que é de repercussão geral; e se temos um tema que não colide com o nosso IRDR, porque o nosso IRDR só falou de FGTS, não colide. Lá eles foram além, por tudo que foi falado aqui. Por que revisarmos a nossa para incluir algo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em repercussão geral?

Eu acho que devemos refletir melhor sobre essa revisão de tese.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Eu pensei nisso sim, Desembargadora Eliana. Sobre até a desnecessidade. Mas a posição minha, se eu fosse firmar agora um conteúdo meritório e até precoce em relação à revisão de tese, eu simplesmente, revogaria. Revogaria a tese do IRDR.

Então, para simples revogação, me parece que sim. Aconteceria a necessidade da revisão. A revisão para a revogação da tese. Porque já existe matéria que foi objeto de deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal.

É uma formalidade que eu acho que vale a pena. Por quê? Porque os acórdãos, eles fundamentam como se eles estivessem realmente expurgando a tese do IRDR.

Volto a dizer, os acórdãos expurgam a tese do IRDR, incluem férias, incluem um terço de férias, incluem 13º e eu não consigo extrair se o estado pagou ou não, se estava contratado ou não. Ou seja, estão julgando, a meu ver, pelo menos consta nos acórdãos que eu peguei, apenas a tese de novo, e agora trazido pelo Supremo Tribunal Federal.

Eu concordo com a Desembargadora Eliana, sob o ponto de vista do cumprimento da tese, não há necessidade, nenhuma repercussão, nenhum efeito, mas como eu tive a posição, depois que analisei isso, em votação, volto a dizer, até de forma preambular, que eu optaria por simplesmente revogar a tese do IRDR, me pareceu sim. E me pareceu outro ponto que eu pensei também. O primeiro ponto é a desnecessidade de declaração por esse tribunal. O segundo ponto foi a revisão no próprio julgamento da causa piloto. Pensei nesse segundo tema. Não encontrei procedimento, mas não há impedimento que o tribunal, ao julgar a causa piloto, já revogue a tese do IRDR, julgando a causa piloto. Também não encontrei nenhum óbice, mas encontrei um caminho formal, que é o 977, quando o código legitima, de ofício, e legitima aqueles que podem suscitar o IRDR, suscitarem também a revisão, que é justamente se direcionarem para o Presidente; este traz ao plenário e o plenário delibera.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas, Desembargador Fernando, o nosso IRDR, ele contrariou expressamente o tema? Não, ele só tratou do FGTS.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Ele só tratou do FGTS, mas ele fundamenta assim, lá na época, e aí até trago o acórdão do Ministro Teori Zavascki, ele enfrenta isso, o IRDR enfrenta e ele exclui. Só que quando ele exclui, ele traz até uma questão superficial quanto a essa matéria. Por quê? Porque os contratos do estado, especialmente a causa piloto do estado, continham férias, um terço de férias e décimo terceiro, o que tornou a matéria branda em relação à discussão. E aí o foco foi no FGTS, que era o aresto no recurso extraordinário que tinha do Supremo Tribunal Federal. No ano seguinte, por maioria de votos, o Supremo, debatendo esse tema, alguns Ministros confirmando somente o FGTS, outros ampliando para aqueles casos, por reflexão da matéria afetada no 551, estendeu férias, adicional de um terço e décimo terceiro.

Eu não vejo nenhum problema, eu não tenho nenhuma restrição, até em homenagem ao Desembargador Câmara, que suscitou, eu apenas traria formalidade e já antecipo a minha posição no sentido de revogação da tese.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

A experiência nos mostra aqui Presidente, que o IRDR começa a julgar e demora um ano, um ano e meio para acabar.

Então, quer dizer, nós sabemos que não precisamos mais desse IRDR. Temos um tema de repercussão geral de força vinculante do Supremo Tribunal Federal. Somos o pleno que fez o IRDR. Podemos revogar o nosso IRDR, porque temos tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Essa é a minha proposta, que eu acho mais racional, com todo respeito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Se quiser revogar no próprio julgamento, senhor Presidente, eu estou aderindo também sem nenhuma restrição. Apenas digo que a minha posição é de revogação da tese do IRDR.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Em razão do encaminhamento de Vossa Excelência, consulto o eminente Desembargador Raphael Câmara. Como se pronuncia?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Obrigado, senhor Presidente, eminentes colegas.

A questão da revisão de IRDR, ela não exige a manutenção ou que a causa piloto evidentemente não tenha sido julgada. Senão, não faria sentido a revisão de IRDR. É natural que nas revisões, esse caso é muito atípico, porque a causa piloto ainda está pendente de julgamento. Mas a ideia do 986 é que a revisão ocorra muito tempo depois do julgamento da causa piloto.

Então a minha sugestão, na verdade, é cindir o julgamento para análise da questão de ordem sobre a possível revisão do IRDR, que conflita com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Parece-me não fazer sentido mantermos o IRDR de força vinculante sem valor jurídico, porque estaria em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e, lado outro, julgarmos a causa piloto. Então a causa piloto deixaria de ser causa piloto e passaria a ser causa modelo, que é como o STJ enfrenta o IRDR em revisão. Nós teríamos uma causa modelo, uma tese para a revisão do julgamento, e não, necessariamente, pendente de julgamento a causa piloto.

São julgamentos distintos. Julgaríamos a questão de ordem, se o IRDR será ou não revisto, ou poderá ser ou não revisto, e julgaríamos a causa piloto, que já a essa altura não tem nenhuma relação com o IRDR já julgado há muito tempo.

Então a minha proposta, eminentes colegas, é apenas de cisão do julgamento, para que a parte autora da ação não fique prejudicada. É o entendimento que me parece ser utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de revisão de IRDR, aplicando o 986 do CPC. Se não, manteríamos aqui o IRDR em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Essa é a minha ponderação, senhor Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Presidente, como eu me manifestei e o Relator também acolheu a minha proposta, eu sugiro que Vossa Excelência ponha em votação as duas questões de ordem. A minha é de revogação do IRDR nosso. A do Desembargador Raphael é de revisão de tese. A minha proposta é revogação, pura e simples, porque não temos necessidade de debater aqui o que vamos colocar no IRDR, se o Supremo já diz o que é para ser. É a minha proposta. Ou Seja, duas questões de ordem a serem votadas.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

A questão de ordem, em princípio, que está em pauta é a do Desembargador Raphael, que o Relator acatou com a ponderação já enfatizada; e a Desembargadora Eliana já, em razão...

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Mas não precisa votar uma para depois votar a outra. Uma foi atravessada na outra. Tem que ser alternativamente. Quem quiser revisar, vai votar pela revisão. Quem achar que é desnecessário revisar, vota pela revogação.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Vossa Excelência apenas está encaminhando a questão de ordem pela revogação do IRDR.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Pela revogação do IRDR. Nesse julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Tendo em vista que o excelso Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria contemplando a abrangência integral dessa matéria que está em debate.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sim. Julgar a causa piloto e revogar o IRDR, porque contraria tema de efeito vinculante do STF. Só isso.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Pois não, então vamos na apreciação das duas questões de ordem.

Em votação, consulto o eminente Desembargador Pedro.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Respeitosamente, peço vista, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Os autos irão com vista ao eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, com as notas taquigráficas da sessão de julgamento.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 22/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por Dilzinete Cunha Brito Loureiro e Estado do Espírito Santo em causa que originalmente trata de pedido de condenação do ente federado ao pagamento de valores trabalhistas oriundos de sucessivos contratos por tempo determinado.

No processamento do feito foi suscitada a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) submetida à relatoria do ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy no qual o egrégio Tribunal Pleno foi instado a se manifestar sobre quais verbas deveriam ser pagas ao servidor em caso de contrato por tempo determinado declarado nulo.

Sobre tal tese fixada, tombado sob o número 0028123-53.2016.8.08.0000, rogo vênia para reproduzir as palavras do eminente Relator em seu brilhante voto condutor que bem sintetizou o caso:

Na sequência, percebe-se que este egrégio Tribunal Pleno, quando do julgamento do IRDR registrado sob o no 0028123-53.2016.8.08.0000, instaurado nestes autos, assentou o entendimento no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, conforme ementa abaixo transcrita:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA E ALVO DE DISSENSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE MATÉRIA AFETA NO INCIDENTE: EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO) DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUESTÃO JURÍDICA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTES VINCULANTES TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EFEITOS EX TUNC AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCLUÍDOS O DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E O LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas trata-se de instrumento destinado a aplacar a litigiosidade de massa, possibilitando a pacificação, no âmbito da competência do tribunal

em que é suscitado, de controvérsia jurisprudencial sobre questão unicamente de direito capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação

constante no artigo 19-A, da Lei no 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público, tese reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG, também apreciado sob o procedimento da repercussão geral (Tema 916). 3. O precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Extraordinário no 705.140/RS (Tema 308), e reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320 (Tema 916), vem sendo reiteradamente utilizado pela Corte Constitucional como fundamento para afastar, monocraticamente, pretensões análogas àquelas articuladas nas razões do recurso subjacente a este IRDR, ou seja, a possibilidade de haver a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública. 4. Não há, na aplicação dos referidos precedentes vinculantes, nenhuma distinção entre a declaração de nulidade em razão de vício verificado na origem da contratação e aquela decorrente da ilegítima renovação sucessiva do vínculo temporário. Ambas as situações levam, de forma inarredável, à invalidade do contrato, com efeitos ex tunc. 5. A questão jurídica sob exame não diz respeito a contratos temporários legitimamente firmados, mas sim aos nulos, assim declarados e reconhecidos, seja em razão de vício na origem, seja em decorrência das renovações sucessivas, situações estas capazes de desnaturar o próprio instituto. 6. O próprio julgado indicado como posicionamento divergente adotado pelo STF Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 890.904/RS concede décimo terceiro e o terço constitucional de férias adotando como premissa a regularidade da contratação temporária, considerando que o período trabalhado, naquele caso concreto, foi de apenas três meses. 7. Reafirma-se, para os fins determinados pelas normas atinentes à formação de precedentes obrigatórios, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 8. Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (Data da publicação: 02/mai/2019, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Número: 0028123-53.2016.8.08.0000, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

O eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, depois de analisar o caso em sede de pedido de vista, com habitual perspicácia, suscitou Questão de Ordem, já suficientemente trabalhada nos debates em sessão. Em apertadíssima síntese, o ilustre Desembargador demonstrou a efetiva colisão entre o teor da tese firmada no IRDR e a vinculante jurisprudência do STF, mais notadamente o Tema de Repercussão Geral 551 que transcrevo abaixo:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Reproduzo breve trecho da manifestação de Sua Excelência:

Neste momento, estamos diante da apreciação dos recursos de apelação interpostos pelas partes no processo de onde se originou o incidente, tendo o eminente Relator se manifestado no sentido de aplicar a tese firmada no IRDR supracitado.

Ponderou o culto Relator em seu voto que a autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função (auxiliar de enfermagem) pelo período entre 1995 e 2010, o que demonstrou o desvirtuamento da natureza da contratação. Contudo, em atenção à tese fixada no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, a trabalhadora apenas faria jus à remuneração e ao FGTS, tal como consignado na sentença recorrida.

Não obstante seja este o desdobramento natural em casos como o presente, uma vez que se trata do julgamento da própria causa-piloto no bojo da qual o IRDR foi extraído, no ínterim entre o julgamento do incidente, com a fixação da respectiva tese, e o presente momento, houve significativa modificação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da matéria aqui versada.

Isso o digo porque, em 22/05/2020 - ou seja, após a fixação de tese no IRDR n. 008123-53.2016.8.08.0000, o Pretório Excelso apreciou o tema n. 551 de repercussão geral, no qual se discutia “a extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.

O Tema 1.344 de Repercussão Geral mencionado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara apenas corrobora o entendimento do Tema 551, como ele mesmo fez destacar em sua manifestação.

O eminente Desembargador Raphael Americano Câmara entendeu que, uma vez que o caso-piloto versa sobre desvirtuamento dos contratos temporários, a situação da servidora se enquadra no item II do Tema 551, fazendo jus ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias.

Diante desse cenário, e em vista de manter a fidelidade desta egrégia Corte ao que decide o Pretório Excelso, Sua Excelência propôs a revisão da tese firmada no presente IRDR, sem deixar de destacar a peculiaridade de se revisar a tese no curso do julgamento do caso-piloto.

Diante dessa fulgurosa Questão de Ordem, o ilustre Relator pediu retorno dos autos e reconheceu estar com a razão o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, uma vez que a tese firmada no Tema 551 se sobrepõe àquela fixada no presente incidente.

São palavras do eminente Relator:

Diante do efeito vinculante do mencionado julgamento, razão assiste ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara quando afirma que “enquanto a tese firmada pelo TJES em sede de IRDR estabelece que aqueles que tiveram seu contrato temporário firmado com a Administração Pública declarado nulo têm direito apenas à remuneração pelo período trabalhado e o FGTS, o STF decidiu que, caso seja demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, o trabalhador fará jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional”.

Desse modo, não há dúvidas que a tese firmada pela Corte Constitucional merece incidência no caso concreto, sobrepondo-se ao entendimento lançado no IRDR no que com este for incompatível.

Embora tenha acolhido a Questão de Ordem, o eminente Relator manteve o seu posicionamento pela manutenção da sentença, posicionamento este que, inicialmente, estava baseado na tese firmada no presente IRDR.

A justificativa para a manutenção da conclusão anterior, embora por fundamentos diferentes, se deve ao fato de que, na análise dos autos, o eminente Relator constatou que já havia ocorrido o pagamento das demais verbas trabalhistas pleiteadas pela Apelante, exceto o FGTS.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o apelo interposto pela requerente quanto à condenação do ente requerido ao pagamento de 13o salário, indenização de férias e adicional de férias no período de contratação temporária não abarcada pela prescrição, considerando a existência de prova documental de que referidas rubricas já foram pagas à autora.

Na sequência, iniciou-se um profundo debate processual acerca da revisão da tese firmada no IRDR . Basicamente, os eminentes Pares refletiam acerca de como proceder à revisão da tese no presente caso, uma vez que, no voto de Relatoria, não foi aplicado o seu teor em homenagem à observância do Tema 551 do STF.

Em que pese o brilhantismo dos argumentos trazidos pelos eminentes Pares, penso que a busca pela solução deste caso deve ser norteada pelo princípio da instrumentalidade das formas. Somos amiúde tentados a ingressar em profundos e riquíssimos debates processuais que, se levados a termo, causarão um grande prejuízo ao jurisdicionado que ansiosamente espera pelo desfecho de seu caso.

Nesse sentido, andou bem o legislador ao trazer ao texto do Código de Processo Civil o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Em harmonia com este entendimento, resplandecem as luminosas palavras da ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira disponíveis nas Notas Taquigráficas:

A experiência nos mostra aqui Presidente, que o IRDR começa a julgar e demora um ano, um ano e meio para acabar.

Então, quer dizer, nós sabemos que não precisamos mais desse IRDR. Temos um tema de repercussão geral de força vinculante do Supremo Tribunal Federal. Somos o pleno que fez o IRDR. Podemos revogar o nosso IRDR, porque temos tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Essa é a minha proposta, que eu acho mais racional, com todo respeito.

Rogando vênias a quem pensa de maneira diversa, penso que a melhor saída para o caso seja esta apresentada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Aliás, se analisarmos com a devida serenidade, veremos que foi esse o raciocínio feito pelo eminente Relator ao apresentar o seu judicioso voto de retorno dos autos: Sua Excelência entendeu expressamente que o Tema 551 se sobrepõe ao presente IRDR e julgou o caso com base na vinculante jurisprudência do STF.

Ao assim proceder, o insigne Relator tacitamente deu por revogada a tese firmada no IRDR, baseando sua brilhante manifestação exclusivamente no Tema 551 do STF, em observância ao alerta feito pelo ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara em sua perspicaz Questão de Ordem.

Desse modo, há aqui duas questões a serem apreciadas: a revogação da tese do IRDR (questão prejudicial) e, na sequência, o mérito da causa.

Abraçando a astuta sugestão da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, sempre sensível às finalidades do processo, entendo que as questões acima estão entrelaçadas e a causa já está suficientemente madura para que sejam julgadas em concomitância, a exemplo do que, na prática, fez o eminente Relator.

Portanto, na esteira do entendimento do ilustre Relator, entendo que a tese firmada pelo presente IRDR foi superada (
overruling
) pelo Tema 551 e, tendo em vista que as verbas trabalhistas pleiteadas já foram pagas, deve ser mantida intacta a sentença de primeira instância.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para cancelar a tese firmada no presente IRDR e desprover os recursos de Apelação (principal e adesivo), mantendo intacto o teor da sentença de primeira instância.

É como respeitosamente voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Dando sequência a votação, consulto o Desembargador José Paulo.

*

V O T O

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, também estou acompanhando o voto do eminente Relator, acolhendo a questão de ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto o Desembargador Namyr.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, há um registro de que já votei neste processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Desembargador Namyr, Vossa Excelência já votou, mas agora estamos votando a questão de ordem.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, peço vista, respeitosamente.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/06/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Na espécie, pedi
Vista dos autos
, respeitosamente, objetivando melhor aprofundar a formação de juízo, concernente à QUESTÃO DE ORDEM suscitada pelo Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no bojo do julgamento dos RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e APELAÇÃO ADESIVA interpostos, respectivamente, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO, em face da SENTENÇA proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL (fls. 101/103-verso), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Ente Estadual ao pagamento das verbas relativas ao FGTS não recolhido em favor da autora na vigência dos contratos temporários declarados nulos, respeitando o prazo prescricional de cinco anos contado do ajuizamento da demanda, relacionada e afetada, bem é de ver, como causa-piloto, decorrente da instauração do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 0028123-53.2016.8.08.0000, suscitado no âmbito da Egrégia TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, conforme se observa das
Notas Taquigráficas de fls. 171/207
em julgamento iniciado ainda no ano de 2016 perante aquele Órgão Fracionário.

Posteriormente, foi proferido o seguinte Acórdão por este
Egrégio Tribunal Pleno
, estabelecendo a seguinte
Tese Jurídica
,
in vebis:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA E ALVO DE DISSENSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE MATÉRIA AFETA NO INCIDENTE: EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO) DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUESTÃO JURÍDICA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTES VINCULANTES TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EFEITOS
EX TUNC
AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCLUÍDOS O DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E O LEVANTAMENTO DO FGTS.

1. O incidente de resolução de demandas repetitivas trata-se de instrumento destinado a aplacar a litigiosidade de massa, possibilitando a pacificação, no âmbito da competência do tribunal em que é suscitado, de controvérsia jurisprudencial sobre questão unicamente de direito capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2 . O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação constante no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público, tese reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, também apreciado sob o procedimento da repercussão geral (Tema 916).

3. O precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), e reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), vem sendo reiteradamente utilizado pela Corte Constitucional como fundamento para afastar, monocraticamente, pretensões análogas àquelas articuladas nas razões do recurso subjacente a este IRDR, ou seja, a possibilidade de haver
a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública.

4. Não há, na aplicação dos referidos precedentes vinculantes, nenhuma distinção entre a declaração de nulidade em razão de vício verificado na origem da contratação e aquela decorrente da ilegítima renovação sucessiva do vínculo temporário. Ambas as situações levam, de forma inarredável, à invalidade do contrato, com efeitos
ex tunc
.

5. A questão jurídica sob exame não diz respeito a contratos temporários legitimamente firmados, mas sim aos nulos, assim declarados e reconhecidos, seja em razão de vício na origem, seja em decorrência das renovações sucessivas, situações estas capazes de desnaturar o próprio instituto.

6. O próprio julgado indicado como posicionamento divergente adotado pelo STF Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 890.904/RS concede décimo terceiro e o terço constitucional de férias adotando como premissa a regularidade da contratação temporária, considerando que o período trabalhado, naquele caso concreto, foi de apenas três meses.

7. Reafirma-se, para os fins determinados pelas normas atinentes à formação de precedentes obrigatórios, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública, a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

8. Tese fixada:
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Por conseguinte, finalizado o julgamento do IRDR ainda no ano de 2019, com a formulação da supracitada
Tese Jurídica
, em processo autônomo e sem aplicação da tese na presente causa-piloto, o aludido
Processo Judicial
permaneceu paralizado em razão da Decisão de Suspensão (fl. 208) até a data de 19/04/2024, quando então restou determinada a remessa do feito para julgamento a ser efetivado pelo
Relator do IRDR
,
Eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

Incluído o feito em Pauta de Julgamento deste Egrégio Tribunal Pleno, o
Eminente Desembargador Relator
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, encaminhou, inicialmente,
Voto
no sentido de confirmar a Sentença de Primeiro Grau, diante da necessidade de aplicação da Tese Jurídica fixada por este Egrégio Tribunal Pleno no sobredito IRDR, havendo, naquela oportunidade, este subscritor, proferido Voto no sentido de acompanhar a Relatoria, negando provimento aos Recursos de Apelação Voluntária e Apelação Cível Adesiva.

Neste particular, acompanharam o Relator, os Eminentes Desembargadores FABIO CLEM DE OLIVEIRA, CARLOS SIMÕES FONSECA, DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ROBSON LUIZ ALBANEZ, WALACE PANDOLPHO KIFFER, FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, FERNANDO ZARDINI ANTONIO, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, HELIMAR PINTO e ÉDER PONTES DA SILVA.

Em continuidade do julgamento, solicitou
Vista dos autos
o
Eminente Desembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA suscitando QUESTÃO DE ORDEM, destacando a superveniência de julgamento, no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, do Tema 551, da Repercussão Geral), em sentido oposto à Tese Jurídica estabelecida por este Egrégio Tribunal Pleno no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 e, diante do impasse entre os precedentes vinculantes exarados, Sua Excelência propôs “
a revisão da tese firmada pelo TJES no IRDR n. 008123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do tema n. 551 da repercussão geral.”

Após pedir
retorno dos autos
, o
Eminente Desembargador Relator
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY proferiu
novo Voto
para reconhecer a divergência do posicionamento sobre a matéria diante da novel jurisprudência vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal,
promovendo o julgamento da causa-piloto
, no sentido de desprover ambos os Recursos de Apelação Voluntária e Adesiva, bem como, acolhendo a QUESTÃO DE ORDEM “
suscitada pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, a fim de que as notas taquigráficas deste julgamento sejam encaminhadas à douta Presidência deste Tribunal de Justiça para fins de instauração do procedimento de revisão da tese fixada no IRDR de nº 0028123-53.2016.8.08.0000, na forma do artigo 986, do Código de Processo Civil.”

A partir de então aprofundou-se o debate entre os Eminentes Pares a respeito de se estabelecer a melhor forma para dar efetividade à revisão da Tese Jurídica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, se diante da instauração formal de procedimento de revisão de tese jurídica ou se já no curso deste julgamento, através da apreciação nesta Questão de Ordem, havendo a
Eminente Desembargadora
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA proposto o imediato acolhimento da QUESTAO DE ORDEM com a revogação da Tese Jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

Diante do contexto dos debates orais empreendidos, o
Eminente Relator, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN
RUY
, inclusive,
reformulou o seu Voto
para acolher a referida QUESTÃO DE ORDEM, proclamando a revogação da Tese Fixada no
IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, bem
como, sequencialmente, conheceu e negou provimento aos
Recursos de Apelação Cível e Voluntária
.

Por sua vez, o
Eminente Desembargador
PEDRO VALLS FEU ROSA proferiu
Voto
no sentido de acompanhar o Eminente Relator.

No mesmo sentido, votou o
Eminente Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, tendo este Subscritor pedido vista dos autos em seguida.

Destarte, após realizado este breve panorama do julgamento levado a efeito nos presentes autos, denota-se que o referido julgamento encontra-se delimitado em dois aspectos principais, a saber: (I) o enfrentamento da QUESTÃO DE ORDEM, diante da apontada necessidade deste Egrégio Tribunal Pleno promover a revisão da Tese Jurídica fixada no julgamento do IRDR levando em conta o precedente vinculante emanado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 551, da Repercussão Geral; (II) a necessidade de julgamento da causa–piloto afetada ao IRDR º 0028123-53.2016.8.08.0000.

I - QUESTÃO DE ORDEM: REVISÃO DE TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000U

Na hipótese
sub examine
, quando do julgamento do IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000 restou formulada a seguinte
Tese Jurídica
, de aplicação obrigatória em casos análogos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“Tese fixada:
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Em razão deste Egrégio Tribunal Pleno haver deliberado acerca da formação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas através de procedimento incidental autônomo, não se observou quando do julgamento do IRDR a obrigação de apreciação concomitante da causa-piloto, que deu origem ao IRDR, ficando a mesma pendente de apreciação desde o ano de 2019.

Sucede, contudo, que no curso deste interstício temporal o Excelso Supremo Tribunal Federal no Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, afetou a mesma questão jurídica ao Regime de Repercussão Geral (TEMA 551), estabelecendo
Tese Jurídica oposta
àquela fixada no âmbito deste Egrégio Tribunal Pleno, senão vejamos,
in verbis:

“Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Desta forma, verificou-se a ocorrência de peculiar situação nestes autos, revelando-se a formação da
Tese Jurídica
in abstrato
no IRDR em processo autônomo dissociado do julgamento concomitante da causa-piloto, que até hoje permanece sem solução jurídica
, notadamente, em decorrência do atropelo da regra processual insculpida no artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim disciplina,
in litteris:

“
Art. 978
. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.”

A propósito, afigura-se sedimentado o entendimento no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação de Tese Jurídica em IRDR dissociada do julgamento concomitante da causa-piloto revela ofensa direta ao artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. SERVIDORES ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DE LEI DE SERVIDORES DE UNIVERSIDADE ESTADUAL. ADOÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM DO SISTEMA DA CAUSA-MODELO. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISTINGUIGHING EM RELAÇÃO AO RESP 1.798.374/DF, JULGADO PELA CORTE ESPECIAL. ADOÇÃO, PELO CPC, EM REGRA, DA SISTEMÁTICA DA CAUSA-PILOTO. EXIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APRECIAÇÃO DO IRDR SEM JULGAMENTO CONCOMITANTE DE CAUSA PENDENTE. NÃO CABIMENTO. NULIDADE.

1. O acórdão recorrido foi proferido em IRDR instaurado no Tribunal de origem como procedimento-modelo, ou seja, sem que houvesse uma causa-piloto que lhe subsidiasse. Portanto, houve a fixação de tese abstrata sem o julgamento concomitante de um caso concreto.

2. Não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.798.374/DF, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, decidiu que "não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de 'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do art. 105, III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema".

3. Na ocasião, todavia, a Corte Especial analisou a admissibilidade de um Recurso Especial da Defensoria Pública do Distrito Federal contra acórdão fundado em pedido de revisão de tese em IRDR, onde, nas palavras do em. Ministro Mauro Campbell Marques, "sequer existe parte contrária e, consequentemente, qualquer espécie de contraditório".

4. O Superior Tribunal de Justiça, então, concluiu que "a tese jurídica fixada em abstrato no julgamento do IRDR, ainda que no âmbito da interpretação de norma infraconstitucional federal, não pode ser considerada como causa decidida sob a ótica constitucional, o que somente ocorreria com a aplicação da referida tese jurídica ao caso selecionado para o julgamento ou na aplicação nas causas em andamento/sobrestadas (caso concreto) que versem sobre o tema repetitivo julgado no referido incidente".

5. Consignou-se, ainda, que o não cabimento do Apelo Especial em tais casos não prejudicaria o acesso da questão federal ao STJ, "pois a tese jurídica será aplicada aos demais casos idênticos e sobrestados que aguardavam a resolução do incidente e tratavam da mesma questão jurídica, o que, ao menos em linha de princípio, viabilizaria a interposição do recurso especial".

6. No entanto, no presente caso, a questão posta em debate no Recurso em exame, não diz respeito à tese abstratamente fixada na origem, mas à aplicação, em concreto, das próprias regras processuais que envolvem o instituto do IRDR.

7. O que se discute neste feito (e este é o distinguishing em relação ao que restou decidido no REsp 1.798.374 /DF) é a própria admissibilidade e a observância das regras do due process no Incidente instaurado na Corte de origem.

8. Por se tratar de debate acerca da aplicação, em concreto, das regras processuais previstas para a admissão e o julgamento do IRDR, não haverá outra oportunidade para que as alegações da parte recorrente cheguem ao STJ. Publicada a tese, os casos concretos serão solucionados de acordo com ela, sem possibilidade de novo debate acerca da higidez da decisão do IRDR, que já terá transitado em julgado.

9. Dito isso, observa-se da leitura dos acórdãos proferidos pelo TJAP que aquela Corte adotou a sistemática da causa-modelo. No entanto, o CPC estabeleceu, como regra, a sistemática da causa-piloto para o julgamento do IRDR, que nada mais é do que um incidente instaurado em um processo já em curso no Tribunal para resolver questões de direito oriundas de demandas de massa.

10. A adoção da sistemática da causa-modelo não é de livre escolha do Tribunal. Pelo contrário, o Código de Processo Civil a permite em apenas duas hipóteses: quando houver desistência das partes que tiveram seus processos selecionados como representativos da controvérsia multitudinária, nos termos do art. 976, § 1º, do CPC; e quando se tratar de "pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR, o qual equivaleria ao pedido de instauração do incidente (art. 986 do CPC), [caso em que] o Órgão Julgador apenas analisa a manutenção das teses jurídicas fixadas em abstrato, sem qualquer vinculação a qualquer caso concreto" (REsp 1.798.374/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 21.6.2022). A peculiaridade deste caso é que nenhuma dessas duas hipóteses se fez presente, mas mesmo assim a Corte local decidiu julgar uma causa-modelo.

11. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a regra é a participação das partes dos Recursos selecionados como representativos da controvérsia, que constitui núcleo duro do princípio do contraditório, na perspectiva da representatividade adequada. O CPC/2015, sem prejuízo da participação dos amici curiae e MP no incidente, imputou à parte da causa-piloto a condição de representante dos eventuais afetados pela decisão, pois versa sobre juízo em nome de todos e em razão da identidade de interesses, de modo que a Corte a quo tem o dever de garantir que tal representação seja efetivamente exercida de forma adequada.

12. Pode-se afirmar que a garantia e a fiscalização, pela Corte, da efetiva participação das partes é ainda mais imperativa no IRDR, se comparado aos processos coletivos que visam tutelar direitos individuais homogêneos. Nestes, a decisão desfavorável ao grupo não prejudica seus membros, em razão da regra da extensão da coisa julgada secundum eventum litis. No IRDR, por outro lado, a decisão desfavorável será a todos aplicada, por constituir precedente qualificado (art. 927, III, CPC). E é regra elementar do due process que aquele que não participou do processo - ainda que por intermédio de representante adequado - não pode ser por ele prejudicado.

13. Logo, o Tribunal de origem não pode avocar o julgamento de determinadas questões de direito de forma desvinculada de causa que esteja sob sua apreciação. O relator de uma das causas pendentes de julgamento poderia tomar essa iniciativa, selecionando processos que melhor atendessem à exigência da representatividade adequada para julgá-los como causa-piloto, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e permitindo a participação dos atores relevantes do litígio massificado.

14. Não se trata de admitir, indistintamente, a participação de todos os particulares que tiveram seus processos suspensos; isso certamente inviabilizaria o julgamento do Incidente. O ordenamento jurídico, todavia, impõe a efetiva participação, no mínimo, daqueles que tiveram seus processos indicados como causas representativas da controvérsia multitudinária, pois são, indiscutivelmente, partes interessadas no Incidente. O IRDR não pode ser interpretado de forma a dar origem a uma espécie de "justiça de cidadãos sem rosto e sem fala".

15. A participação dos autores das ações repetitivas constitui o núcleo duro do princípio do contraditório no julgamento do IRDR. É o mínimo que se deve exigir para garantir a observância ao devido processo legal, sem prejuízo da participação de outros atores relevantes, como o Ministério Público e os amici curiae.

16. Aliás, a participação do Parquet não dispensa esse contraditório mínimo, especialmente diante do que dispõe o art. 976, § 2º, do CPC: "o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono."

17. Ao adotar o sistema da causa-piloto, a tese repetitiva, da qual surtirão os efeitos externos (erga omnes), deve ser apreciada conjuntamente com o caso concreto, do qual surtirão os efeitos internos (inter partes), como se depreende do parágrafo único do art. 978 do CPC: "O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente".

18. Se as partes autoras dos processos selecionados não os abandonaram ou deles desistiram, sua efetiva participação é imposição do princípio do contraditório e da norma do art. 978, parágrafo único, do CPC.

19. Assim sendo, tenho como patente a violação do art. 978, parágrafo único, do CPC, na medida em que foi admitido o IRDR de forma autônoma, sem vinculação a um processo pendente, o que inviabiliza a exigência de julgamento concomitante de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que lhe pudesse dar origem.

20. Dá-se provimento ao Recurso Especial interposto pelos Sindicatos recorrentes para declarar nulo o acórdão recorrido e reconhecer a inadmissibilidade do IRDR em razão da ausência dos requisitos legais que autorizam sua instauração, prejudicadas as demais questões veiculadas em ambos os recursos.

(STJ - REsp n. 2.023.892/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 16/5/2024.)

A propósito, impende destacar que a norma jurídica estatuída pelo artigo 986, do Código de Processo Civil, confere aos Tribunais de Justiça amplo poder para formulação e gerenciamento de Teses Jurídicas em procedimentos voltados à formação de precedentes vinculantes no âmbito de sua jurisdição, mormente firmados em sede de julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas, com o escopo de garantir segurança jurídica e higidez do sistema de precedentes que orientam a aplicação do direito de forma racional em demandas de repetição, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.”

Nesse sentido, resulta induvidoso que o Legislador Federal utilizou-se da expressão “
de ofício
”, estabelecendo comando cogente de oficiosidade, ou seja, por iniciativa própria, sem depender de pedido ou eventual provocação de terceiros, devendo o Órgão agir de ofício para apreciar a necessidade de revisão de tese jurídica, para adequá-la à atual realidade da Jurisprudência e de precedentes de observância obrigatória emanado das Cortes de Superposição, por exemplo, como acontece no presente caso.

No tocante à hipótese vertente, comungo com os posicionamentos relacionados à prevalência do noticiado precedente vinculante fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
em sede de Repercussão Geral,
reveland-se impositivo o acolhimento da QUESTÃO DE ORDEM, objetivando ensejar a revogação da Tese Jurídica fixada no julgamento do
IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000
, no âmbito desta Egrégia Corte Estadual, nos moldes fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, a despeito da aludida circunstância, não se pode olvidar que a sobredita revogação
do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, notadamente, antes
mesmo de sua efetiva aplicação à causa-piloto enseja indissociável e consequente exaurimento da competência deste Egrégio Tribunal Pleno para apreciar os mencionados Recursos de Apelação Voluntária e Adesiva interpostos
, na esteira da norma preconziada no artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo-se, ato contínuo, proclamar o restabelecimento da competência do Órgão Fracionário, afeto à Egrégia Terceira Câmara Cível para fins processamento e julgamento dos apontados Recursos de Apelação e Voluntária e Adesiva, inclusive, promovendo

a aplicação ao caso concreto em conformidade com o precedente vinculante fixado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, acompanho, em parte o Voto reformulado pelo Eminente Relator, para acolher a QUESTÃO DE ORDEM, no sentido de revogar a Tese Jurídica fixada no IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000, nos termos do artigo 986, do Código de Processo Civil, mediante a lavratura de Acórdão por este Egrégio Tribunal Pleno, sem prejuízo de determinar, ato contínuo, o retorno dos autos ao Órgão Fracionário competente, qual seja, a Egrégia Terceira Câmara Cível, para imediata apreciação dos Recursos de Apelação Voluntária e Adesiva interpostos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto hoje proferido pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, adiro ao entendimento esposado pelo Desembargador Namyr.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
10/0725

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por Dilzinete Cunha Brito Loureiro contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recolhimento de FGTS pelos contratos temporários reputados nulos, respeitada prescrição quinquenal.

No presente julgamento, observo que:

1. Existem duas questões de ordem suscitadas:
- Pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, que trouxe discussão sobre o alcance dos efeitos do IRDR fixado pelo Tribunal Pleno em confronto com posteriores decisões do STF (Temas 551 e 1344 de repercussão geral), tendo proposto a revisão da tese firmada pelo TJES no IRDR n. 008123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do tema n. 551 da repercussão geral;

- Pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, que propôs a revogação direta da tese firmada no IRDR do TJES, deixando-se de aplicá-la em razão do julgado no Tema n. 551.

2. Há dois desfechos possíveis, debatidos nos votos anteriores:

- Julgamento imediato dos recursos de apelação por este Tribunal Pleno, como defendido pelos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa, Eliana Junqueira Munhos Ferreira e Fernando Estavam Bravin Ruy, que sustentam ser possível, no bojo do IRDR, julgar o caso-piloto, à luz da previsão contida no art. 978, parágrafo único do CPC;

- Devolução dos autos à Terceira Câmara Cível, para que prossiga no julgamento dos apelos, posicionamento adotado pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que reputa ser o Pleno competente apenas para revisão/revogação da tese jurídica, e não para o julgamento do mérito recursal.

Após análise detida, pedindo vênia aos demais colegas, entendo que o voto do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, acrescido dos aportes realizados pelos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Eliana Junqueira Munhos Ferreira, apresente a solução mais consentânea com o ordenamento jurídico atual. O artigo 978, parágrafo único, do CPC, ao tratar do julgamento de questão de ordem suscitada no curso do processo, estabelece que:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Da leitura da norma, a ideia é de que este Tribunal Pleno deve julgar, diretamente, os recursos-piloto do IRDR. É bem verdade que o STJ estabeleceu distinção entre as situações possíveis no contexto de julgamento deste tipo de Incidente, a saber:

No âmbito do julgamento do IRDR pelo Tribunal de origem, nos termos do parágrafo único do art. 978 do CPC, o órgão julgador que julgar o IRDR será competente para, além de fixar a tese jurídica em abstrato, julgar o caso concreto contido no recurso, na remessa necessária ou no processo de competência originária que originou o referido incidente.

5.2. A partir dessa premissa é possível estabelecer algumas hipóteses de julgamento do IRDR pelo Tribunal de origem: 1)
o órgão julgador fixa a tese
jurídica em abstrato
e julga o caso concreto contido no processo selecionado
; 2) na hipótese de ocorrer desistência no processo que originou o IRDR (art. 987, § 1º, do CPC), o julgamento terá prosseguimento pelo órgão julgador responsável, no qual será apenas fixada a tese jurídica do IRDR em abstrato (a tese jurídica será aplicada aos demais processos sobrestados que envolvam matéria idêntica, mas não mais no processo selecionado); 3)
no pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR
, o qual equivaleria ao pedido de instauração do incidente (art. 986 do CPC),
o Órgão Julgador apenas analisa a manutenção das teses jurídicas
fixadas em abstrato,
sem qualquer vinculação a qualquer caso concreto
. (REsp n. 1.798.374/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 21/6/2022.)

A questão se torna ainda mais complexa pois a revisão (
rectius,
revogação) da tese exsurge no contexto posterior ao julgamento do IRDR pelo próprio Tribunal, o que pode nos impor uma confusão conceitual. Afinal, o procedimento do Incidente teve início para fixação de uma tese e, entre a fixação desta e sua aplicação aos recursos, sobreveio novo entendimento por parte do STF, que nos impôs a mudança procedimental. Assim o que se passa no presente julgamento é que retomamos, reabrimos o próprio julgamento do IRDR n. 008123-53.2016.8.08.0000 para revogá-lo, para torná-lo sem efeito. Isso foi possível porque, para a matéria (uniformização de jurisprudência), este Tribunal Pleno dispõe de competência legal e regimental para deliberação, sendo possível invocar os valores caríssimos ao processo, que foram trazidos de forma cuidadosa e sagaz pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Porém, é preciso guardar o fato de que o procedimento instaurado é o da
fixação da tese
e que, por isso, os recursos aguardaram já tanto tempo para serem julgados. A competência excepcional para julgamento dos recursos de apelação nos foi conferida em decorrência do procedimento de fixação de tese em sede de repetitivos. Logo, neste caso, se entendermos que não seria possível tutelarmos os mesmos bens jurídicos acima mencionados (celeridade, efetividade e eficacidade da prestação jurisdicional) em razão de uma mudança incidental da jurisprudência do STF que alterou nosso próprio entendimento, iremos violar a própria razão de existir da norma esculpida no parágrafo único do art. 978 do CPC, que confere essa competência ao Tribunal Pleno para evitar o
dano marginal
decorrente do excesso de tempo tão bem destacado pela Exma. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, que é inerente ao julgamento deste tipo de incidente.

Diante do exposto, acompanho o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, para cancelar a tese firmada no presente IRDR e desprover os recursos de Apelação (principal e adesivo), mantendo intacto o teor da sentença de primeira instância.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto na sequência, sobre a questão de ordem, o Desembargador Robson Albanez.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, parece-me que já é mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Pela anotação que tenho aqui, parece que vários colegas estão votando simultaneamente a questão de ordem e o mérito. Consulto Vossa Excelência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, estava ausente na sessão pretérita, então, para exame dessa matéria, peço vista.

*

lsl*

SESSÃO DIA: 30/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM:-

Eminentes pares, tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recolhimento de FGTS pelos contratos temporários reputados nulos, respeitada prescrição quinquenal, em julgamento por força do artigo 928, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ser causa-piloto do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

O eminente Relator
Desembargador

Fernando Estevam Bravin Ruy, proferiu voto

para negar provimento aos recursos.

O eminente
Desembargador Raphael Americano Câmara suscitou questão de ordem
“
para propor a revisão da tese firmada pelo TJES no IRDR n. 0028123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do tema n. 551 da repercussão geral
”.

Após, o nobre Relator concluiu por manter o voto de desprovimento dos recursos, e acolhendo a questão de ordem suscitada “
pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, a fim de que as notas taquigráficas deste julgamento sejam encaminhadas à douta Presidência deste Tribunal de Justiça para fins de instauração do procedimento de revisão da tese fixada no IRDR de nº 0028123-53.2016.8.08.0000, na forma do artigo 986, do Código de Processo Civil.
”

A eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, suscitou questão de ordem
para propor, com relação ao IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, nos seus fundamentos, a “
revogação, pura e simples, porque não temos necessidade de debater aqui o que vamos colocar no IRDR, se o Supremo já diz o que é para ser”
; fundamentação acolhida pelo eminente Relator.

Em suma, foi submetido a julgamento o voto proferido pelo eminente Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento as apelações cíveis, acolhendo a questão de ordem suscitada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para cancelar a tese firmada no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000.

Outra questão de ordem proposta, é a suscitada pelo Ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara “
para propor a revisão da tese firmada pelo TJES no IRDR n. 0028123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do tema n. 551 da repercussão geral
”.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, proferiu seu voto para acompanhar a relatoria, concluindo Sua Excelência que, “
a tese firmada pelo presente IRDR foi superada (overruling) pelo Tema 551 e, tendo em vista que as verbas trabalhistas pleiteadas já foram pagas, deve ser mantida intacta a sentença de primeira instância.
”

Entendimento acompanhado pelo nobre Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e douto Desembargador Willian Silva.

O nobre
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, proferiu voto para acompanhar
“
em parte

o Voto reformulado pelo Eminente Relator, para acolher a QUESTÃO DE ORDEM, no sentido de revogar a Tese Jurídica fixada no IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000, nos termos do artigo 986, do Código de Processo Civil, mediante a lavratura de Acórdão por este Egrégio Tribunal Pleno, sem prejuízo de determinar, ato contínuo, o retorno dos autos ao Órgão Fracionário competente, qual seja, a Egrégia Terceira Câmara Cível, para imediata apreciação dos Recursos de Apelação Voluntária e Adesiva interpostos, nos termos da fundamentação retro aduzida.”

Entendimento este acompanhado, até o momento, pelos ilustres Desembargadores Fábio Clem de Oliveira; Desembargador Carlos Simões Fonseca; Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Com isso, na sessão pretérita, o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez pediu vista dos autos.

Feitas essas breves considerações, após analisar detidamente os autos, com a devida vênia aos entendimentos contrários,
concluo por acompanhar o voto de relatoria.

Isso porque conforme bem ponderou o ilustre Relator, a autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função (auxiliar de enfermagem) pelo período entre 1995 e 2010, o que demonstrou o desvirtuamento da natureza da contratação. Contudo, em atenção à tese fixada no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, a trabalhadora apenas faria
jus
à remuneração e ao FGTS, tal como consignado na sentença recorrida.

Não obstante, a discussão transcende a simples constatação da nulidade contratual, pois se volta, neste momento, à definição dos efeitos jurídicos decorrentes dessa nulidade, sobretudo no tocante à concessão de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário proporcional. Embora a tese fixada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, firmada por este egrégio Tribunal Pleno, tenha, à época, excluído o reconhecimento de tais verbas sob o argumento de ausência de vínculo válido, é preciso reconhecer que o ordenamento jurídico não é estático.

E, nesse sentido, a superveniência de novo entendimento da Suprema Corte — proferido no julgamento do Tema 551 da repercussão geral — impõe o redirecionamento da jurisprudência local, em observância ao art. 927, III, do CPC.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677, fixou a tese de que servidores temporários
não fazem
jus
a férias e 13º salário
, salvo se
houver previsão contratual/legal ou desvirtuamento da contratação pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações
, o que é precisamente o caso dos autos. Ressalte-se que essa decisão, além de ter força vinculante, representa a mais atual interpretação constitucional da matéria e, como tal, impõe-se aos tribunais locais, não sendo razoável — nem juridicamente possível — sustentar-se posicionamento anterior que lhe seja frontalmente contrário.

Nesses termos, embora se reconheça a legitimidade da tese fixada no IRDR à época de sua formulação, entendo que, diante do novo posicionamento do STF e da expressa previsão do art. 986 do CPC, que autoriza a revisão da tese jurídica firmada no incidente de ofício, deve-se proceder à atualização da jurisprudência desta Corte, em nome da segurança jurídica e da fidelidade ao sistema de precedentes.

E como brilhantemente relembrou o douto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o processo deve ser pautado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do artigo 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pela necessidade do julgamento dos recursos já neste momento processual, sem que isto represente prejuízos às partes.

Ante o exposto, com a devida vênia aos eminentes Desembargadores com entendimentos contrários,
concluo por acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, para revogar a Tese Jurídica fixada no IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000, e negar provimento aos recursos de Apelação (principal e adesivo), mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Ainda não votou na Questão de Ordem o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e

FÁBIO BRASIL NERY.

*

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente rogando vênia ao Eminente Relator, acompanhado a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Rejeitada a Questão de Ordem, retomaremos ao julgamento de mérito. Ainda não votou quanto ao mérito o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 27/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,

Após declarada, na sessão pretérita, a rejeição da questão de ordem pelo e. Presidente, pedi vista dos autos com o fito de analisar detidamente o mérito da demanda, pondo em destaque os precedentes vigentes dos Tribunais Superiores.

Como é cediço, a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
, nos termos do artigo 37, IX, CF/88.

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observ
e
a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão
.

Em relação à matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 658026, ao apreciar o
TEMA 612
, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a)

os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a contratação seja indispensável,
sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (STF; RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
, conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA 916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Entretanto, conforme já exposto pelos e. colegas, posteriormente, a Suprema Corte, ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (STF; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Na hipótese, por terem as partes firmado
16 (dezesseis) contratos sucessivos de designação temporária
, no período de 02.05.1995 a 02.03.2009 (fls. 17/37), todos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem,
atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem sequer mencionada a emergencialidade ensejadora
da referida
excepciona
lidade
,
resta caracterizada a nulidade das contratações
, nos termos do TEMA 612, do STF
.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Não suficiente, em que pese a alegação de excepcionalidade e temporariedade da Administração Pública, é claramente perceptível se tratar de
vínculo continuado
, considerando que restou comprovada nos autos relação laborativa entre as partes por período superior a 15 (quinze) anos, iniciado em 02.05.1995 (fl. 17) e término previsto para 28.04.2010 (fl. 37). Nesses termos, não se sustenta a tese de que a contratação se fundou em uma necessidade temporária da Administração.

Consequentemente, estabelecida a nulidade das contratações temporárias havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a manutenção da condenação da Administração Pública ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916).

Por outro lado, no que pertine ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551), conquanto tais direitos tenham sido vindicados na exordial, a análise das Fichas Financeiras (fls. 38/70) revela que estes já foram pagos pela Administração Pública, inexistindo, conforme bem pontuado pelo e. Relator, litigiosidade quanto a estes.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
acompanho o e. Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para conhecer e negar provimento aos recursos.

Incabível a majoração da verba honorária sucumbencial, a teor do Enunciado Administrativo 07/STJ.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, eu ainda não votei no mérito.

Eu acompanho o eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Quanto ao mérito, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO: 05/02/2026

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Em virtude do meu impedimento, transfiro a presidência para o Desembargador Fernando Zardini Antonio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Com a palavra o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, diante da rejeição da questão de ordem por mim suscitada, pedi vista dos autos com o fito de analisar detidamente o mérito da demanda.

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de FGTS referente aos contratos temporários reputados nulos, observado o prazo prescricional quinquenal.

Em suas razões recursais (fls. 105/134), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta (i) a legalidade das contratações temporárias da autora; (ii) a inviabilidade de recolhimento do FGTS no caso concreto; e que (iii) deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do sindicato que representa a requerente, tendo em vista a existência de Defensoria Pública mantida na comarca de tramitação do processo.

Em sede de apelação adesiva (fls. 146/159), DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO alega que (i) o prazo prescricional da pretensão de recebimento das verbas do FGTS é de trinta anos; (ii) tem direito à anotação na Carteira de Trabalho, percepção das parcelas de férias, acrescidas de um terço e verbas resilitórias; (iii) o requerido deve arcar com o recolhimento das verbas previdenciárias e de imposto de renda sobre as parcelas salarias não adimplidas; e que (iv) deve ser afastada a sucumbência recíproca, visto que se encontra amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação, mantendo a r. sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários reputados nulos, observando o prazo prescricional quinquenal.

Pois bem. Como bem ponderou o culto Relator, a autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função (auxiliar de enfermagem) pelo período entre 1995 e 2010, o que demonstrou o desvirtuamento da natureza da contratação.

No que se refere ao prazo prescricional a ser observado na espécie com relação ao FGTS, inauguro divergência, vez que entendo que o recurso de DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO, quanto a esse ponto, merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém, houve a modulação dos efeitos de tal
decisum
, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

Com efeito, ao interpretar tal norma precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 20/04/2010 (fl. 02) - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Logo, a modulação dos efeitos implica a observância do prazo prescricional trintenário para a cobrança do FGTS, tendo agido com desacerto o julgador singular ao afastar a prescrição com relação a essa rubrica a determinados períodos.

Quanto aos demais pontos, acompanho o Relator.

Não pairam dúvidas quanto à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 que as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário.

No caso em comento, a autora, firmou 16 (dezesseis) contratos sucessivos de designação temporária, no período de 02.05.1995 a 02.03.2009 (fls. 17/37), todos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem que fosse mencionada a emergencialidade ensejadora da referida excepcionalidade, resta caracterizada a nulidade das contratações, nos termos do TEMA 612, do STF.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo Estado do Espírito Santo, a constatação de sucessivas contratações para realização de atividade perene vai de encontro à regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos pelo E. TJES, fundamentados na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ATIVIDADE INSALUBRE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TEMA 191, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Resta incontroverso que a prova pericial requerida destina-se, tão somente, à eventual comprovação de que o requerente, contratado temporariamente, laborava em condições insalubres. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário 3. Assentado que a potencial declaração de nulidade do contrato temporário não enseja o direito à percepção de adicional de insalubridade, revela-se despicienda a prova pericial requerida na origem para a aferição de eventual atividade insalubre. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES. AG FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DATA 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. Incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como professora no Município de Pedro Canário no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019. Durante 11 (onze) anos seu contrato de trabalho foi renovado por diversas vezes, o que descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública. Demonstrada a violação ao inciso II, do artigo 37, da CF/88, uma vez que a renovação de contratos temporários demonstra a necessidade de suprir a deficiência municipal, fato que ensejaria a realização de concurso público. o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que os contratos temporários renovados sucessivas vezes sem autorização legal são nulos e ensejam o pagamento do FGTS. Recurso desprovido. (TJES. AC 0000084-48.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JAIME FERREIRA ABREU. DATA 18/12/2023)

Via de consequência, a nulidade do contrato temporário faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, bem como súmulas n. do Superior Tribunal de Justiça e n. 22 deste Sodalício,
in verbis:

Tema 191, STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Súmula 466, STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Súmula 22, TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim, resta evidente a nulidade dos contratos temporários em claro desvirtuamento do regramento legal.

Quanto às demais verbas, concernente às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Tema 551

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como se denota, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie, dá azo ao recebimento de férias remuneradas acrescidas de um terço de forma proporcional.

Compulsando os autos, verifico que as fichas financeiras de fls. 36/60 confirmam que a autora recebeu as verbas de 13º salário, indenização de férias e adicional de férias.

Inclusive, como apontado pelo Relator, constou na r. sentença que “a autora tem o direito ao recebimento as contraprestações pactuadas, bem como aos valores referentes aos depósitos do FGTS”, o que significa afirmar que aquelas verbas já haviam sido asseguradas em primeira instância, não existindo sequer litigiosidade sobre as mesmas, visto que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não apresentou insurgência quanto ao ponto.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o apelo interposto pela requerente quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 13º salário, indenização de férias e adicional de férias.

Ademais, inexiste na petição inicial pedido referente às verbas de 13º salário, o que, em atenção ao princípio da adstrição, bastaria para inviabilizar a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao respectivo pagamento.

Por fim, também acompanho o E. Relator no ponto de que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto distribuição da sucumbência, tendo em vista que a autora decaiu da maior parte dos pedidos deduzidos na inicial, o que justifica que lhe seja imposta a proporção de 2/3 (dois terços) das verbas sucumbenciais, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba diante do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Isto posto, inauguro divergência parcial, eis que CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NEGO-LHE PROVIMENTO. Lado outro, CONHEÇO do recurso adesivo interposto por DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acolher a tese de incidência do prazo prescricional trintenário para a cobrança do FGTS.

Acompanho o e. Desembargador Relator nos demais pontos.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho havia retirado o voto de mérito por entender pelo julgamento da Apelação perante o órgão fracionário de origem.

Consulto Vossa Excelência.

*

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eu mantenho a minha posição.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

De igual modo, o Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

RATIFICAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eu também mantenho o meu voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto de relatoria, mas com a modulação feita pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

Estou acompanhando o voto do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara na modulação sugerida.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como votam os eminentes pares?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

jrp*

1
Art. 23, § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

2
Art. 55. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

3
Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

4
Art. 23, § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

5
Art. 55. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE RELATORIA CONFORME NOTAS TAQUIGRÁFICAS JUNTADAS NO EVENTO Nº 15908789.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar o eminente Relator.

Acompanho a divergência parcial inaugurada pelo
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,
no sentido de
"
revogar a Tese Jurídica fixada no IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000, nos termos do artigo 986, do Código de Processo Civil, mediante a lavratura de Acórdão por este Egrégio Tribunal Pleno, sem prejuízo de determinar, ato contínuo, o retorno dos autos ao Órgão Fracionário competente, qual seja, a Egrégia Terceira Câmara Cível, para imediata apreciação dos Recursos de Apelação Voluntária e Adesiva interpostos, nos termos da fundamentação retro aduzida.”

É como voto.

Des. Alexandre Puppim

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho a divergência parcial inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, no sentido de
REVOGAR
a Tese Jurídica fixada no IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000
, nos termos do artigo 986, do Código de Processo Civil, mediante a lavratura de Acórdão por este Egrégio Tribunal Pleno e, ainda,
DETERMINAR
, ato contínuo,
o retorno dos autos ao Órgão Fracionário competente
, qual seja, a Egrégia Terceira Câmara Cível, para imediata apreciação dos Recursos de Apelação Voluntária e Adesiva interpostos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011334-14.2010.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

APELANTE/
APELADA: DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Após declarada, na sessão pretérita, a rejeição da questão de ordem pelo e. Presidente, pedi vista dos autos com o fito de analisar detidamente o mérito da demanda, pondo em destaque os precedentes vigentes dos Tribunais Superiores.

Como

é cediço,
a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
,
nos termos do a
rtigo 37, IX, CF/88.

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observ
e
a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão
.

Em relação à matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no RE 658026, ao apreciar o
TEMA
612
, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a)

os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a contratação seja indispensável,
sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (
STF;
RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
, conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA
916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Entretanto, conforme já exposto pelos e. colegas, posteriormente, a Suprema Corte,
ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (STF; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Na hipótese,
por terem as partes firmado
16
(
dezesseis
) contratos sucessivos de designação temporária
, no período de
02.05.1995
a
02.03.2009
(fls. 17/37)
, todos para o cargo de
Auxiliar de Enfermagem
,
atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem sequer mencionada a emergencialidade ensejadora
da referida
excepciona
lidade
,
resta caracterizada a nulidade das contratações
, nos termos do TEMA 612, do STF
.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Não suficiente, em que pese a alegação de excepcionalidade e temporariedade da Administração Pública, é claramente perceptível se tratar de
vínculo continuado
, considerando que restou comprovada nos autos relação laborativa entre as partes por
período superior a 15 (quinze) anos, iniciado em 02.05.1995 (fl. 17) e término previsto para 28.04.2010 (fl. 37)
. Nesses termos, não se sustenta a tese de que a contratação se fundou em uma necessidade temporária da Administração.

Consequentemente, estabelecida a nulidade da
s
contrataç
ões
temporária
s
havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a
manutenção da
condenação da Administração Pública ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916).

Por outro lado,
no que pertine ao
décimo terceiro salário
e
às
férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551),
conquanto
tais direitos
tenham sido vindicad
os
na exordial, a análise das Fichas Financeiras (fls.
38/70) revela que estes já foram pagos pela Administração Pública,

inexistindo,
conforme bem pontuado pelo e. Relator,
litigiosidade quanto a estes.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
acompanho o e. Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para conhecer e negar provimento aos recursos.

Incabível a majoração da verba honorária sucumbencial, a teor do Enunciado Administrativo 07/STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Reafirmo meu voto no sentido da conclusão do Relator

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

A
pós
examinar, com atenção, os autos e, mais detidamente, as
duas
questões de ordem suscitadas, bem como os desdobramentos dos debates neste Plenário, concluo, respeitosamente, por
acompanhar
o
Eminente
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
, a fim de (i) cancelar a Tese Jurídica fixada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 e, diante do exaurimento da competência deste Eg. Tribunal Pleno oriundo do cancelamento da Tese, (ii) determinar o retorno dos apelos cíveis para julgamento perante a Eg. 3ª Câmara Cível deste Sodalício.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

Conforme voto proferido na sessão do dia 26-06-2025, adiro ao entendimento esposado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho no sentido de revogar a tese jurídica fixada no IRDR n. 0028123-53.2016.8.08.0000, e determinar o retorno dos autos ao Órgão Fracionário competente para imediata apreciação dos recursos.

APELAÇÃO N. 0011334-14.2010.8.08.0024

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA

Eminentes Pares,
diante da rejeição da questão de ordem por mim suscitada, pedi vista dos autos com o fito de analisar detidamente o mérito da demanda.

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação em epígrafe, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de FGTS referente aos contratos temporários reputados nulos, observado o prazo prescricional quinquenal.

Em suas razões recursais (fls. 105/134), o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sustenta
(i)
a legalidade das contratações temporárias da autora;
(ii)
a inviabilidade de recolhimento do FGTS no caso concreto; e que
(iii)
deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do sindicato que representa a requerente, tendo em vista a existência de Defensoria Pública mantida na comarca de tramitação do processo.

Em sede de apelação adesiva (fls. 146/159),
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
alega que

(i)
o prazo prescricional da pretensão de recebimento das verbas do FGTS é de trinta anos;
(ii)
tem direito à anotação na Carteira de Trabalho, percepção das parcelas de férias, acrescidas de um terço e verbas resilitórias;
(iii)
o requerido deve arcar com o recolhimento das verbas previdenciárias e de imposto de renda sobre as parcelas salarias não adimplidas; e que
(iv)
deve ser afastada a sucumbência recíproca, visto que se encontra amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação, mantendo a r. sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários reputados nulos, observando o prazo prescricional quinquenal.

Pois bem. Como bem ponderou o culto Relator, a autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função (auxiliar de enfermagem) pelo período entre 1995 e 2010, o que demonstrou o desvirtuamento da natureza da contratação.

No que se refere ao
prazo prescricional
a ser observado na espécie com relação ao FGTS,
inauguro divergência
, vez que entendo que o recurso de
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
, quanto a esse ponto, merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal declarou que o prazo prescricional que incide sobre as ações que visam à cobrança de FGTS é de 05 (cinco) anos, conforme tema n. 608 da repercussão geral, porém,
houve a modulação dos efeitos de tal
decisum
, de modo que, em determinados casos, seguirá a aplicação do prazo trintenário.

Com efeito,
ao interpretar tal norma precedente, o Superior Tribunal de Justiça elucidou que o prazo quinquenal apenas prevalecerá para as ações ajuizadas a partir de 13/11/2019
, de sorte que, no que toca às demandas propostas até a referida data – como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 20/04/2010 (fl. 02) - mantém-se a observância do prazo de 30 (trinta) anos. Confira-se:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Logo, a modulação dos efeitos implica a observância do prazo
prescricional trintenário
para a cobrança do FGTS, tendo agido com desacerto o julgador singular ao afastar a prescrição com relação a essa rubrica a determinados períodos.

Quanto aos demais pontos, acompanho o Relator.

Não pairam dúvidas quanto à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Extrai-se do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 que as contratações temporárias dependem da “
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário.

No caso em comento, a autora, firmou
16 (dezesseis) contratos sucessivos de designação temporária
, no período de 02.05.1995 a 02.03.2009 (fls. 17/37), todos para o cargo de Auxiliar de Enfermagem,
atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem que fosse mencionada a emergencialidade ensejadora da referida excepcionalidade,
resta caracterizada a nulidade das contratações
, nos termos do TEMA 612, do STF
.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo Estado do Espírito Santo, a constatação de sucessivas contratações para realização de atividade perene vai de encontro à regra constitucional, notadamente quando não resta evidenciada circunstância capaz de justificar a excepcionalidade da necessidade de contratação temporária.

A corroborar o entendimento aqui exarado, trago à baila alguns dos inúmeros julgados proferidos pelo E. TJES, fundamentados na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal acerca da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO EM DECORRÊNCIA DE SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL ATIVIDADE INSALUBRE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TEMA 191, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Resta incontroverso que a prova pericial requerida destina-se, tão somente, à eventual comprovação de que o requerente, contratado temporariamente, laborava em condições insalubres.
2. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 596.478 (Tema 191), submetido ao rito da repercussão geral, reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário
3. Assentado que a potencial declaração de nulidade do contrato temporário não enseja o direito à percepção de adicional de insalubridade, revela-se despicienda a prova pericial requerida na origem para a aferição de eventual atividade insalubre. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES. AG FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. DATA 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO A CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. Incontroverso nos autos que a apelada foi contratada como professora no Município de Pedro Canário no período de agosto/2008 com sucessivas prorrogações até setembro/2019. Durante 11 (onze) anos seu contrato de trabalho foi renovado por diversas vezes, o que descaracteriza a necessidade temporária da Administração Pública. Demonstrada a violação ao inciso II, do artigo 37, da CF/88, uma vez que a renovação de contratos temporários demonstra a necessidade de suprir a deficiência municipal, fato que ensejaria a realização de concurso público. o
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596.478/RS, firmou entendimento de que os contratos temporários renovados sucessivas vezes sem autorização legal são nulos e ensejam o pagamento do FGTS.
Recurso desprovido. (TJES. AC 0000084-48.2020.8.08.0051. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JAIME FERREIRA ABREU. DATA 18/12/2023)

Via de consequência, a nulidade do contrato temporário faz surgir o direito ao recebimento das verbas de FGTS referentes ao período laboral, nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, bem como súmulas n. do Superior Tribunal de Justiça e n. 22 deste Sodalício,
in verbis:

Tema 191, STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

Súmula 466, STJ: O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Súmula 22, TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim, resta evidente a nulidade dos contratos temporários em claro desvirtuamento do regramento legal.

Quanto às demais verbas, concernente às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Tema 551

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como se denota, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie, dá azo ao recebimento de férias remuneradas acrescidas de um terço de forma proporcional.

Compulsando os autos, verifico que as fichas financeiras de fls. 36/60 confirmam que a autora recebeu as verbas de 13º salário, indenização de férias e adicional de férias.

Inclusive, como apontado pelo Relator, constou na r. sentença que “a autora tem o direito ao recebimento as contraprestações pactuadas, bem como aos valores referentes aos depósitos do FGTS”, o que significa afirmar que aquelas verbas já haviam sido asseguradas em primeira instância, não existindo sequer litigiosidade sobre as mesmas, visto que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não apresentou insurgência quanto ao ponto.

Nesse diapasão, não merece acolhimento o apelo interposto pela requerente quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 13º salário, indenização de férias e adicional de férias.

Ademais, inexiste na petição inicial pedido referente às verbas de 13º salário, o que, em atenção ao princípio da adstrição, bastaria para inviabilizar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao respectivo pagamento.

Por fim, também acompanho o E. Relator no ponto de que não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto distribuição da sucumbência, tendo em vista que a autora decaiu da maior parte dos pedidos deduzidos na inicial, o que justifica que lhe seja imposta a proporção de 2/3 (dois terços) das verbas sucumbenciais, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba diante do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Isto posto,
inauguro divergência parcial
, eis que
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para acolher a tese de incidência do
prazo prescricional trintenário para a cobrança do FGTS
.

Acompanho o e. Desembargador Relator nos demais pontos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A RELATORIA.

É COMO VOTO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011334-14.2010.8.08.0024

APTE/APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO
:
DILZINETE CUNHA BRITO LOUREIRO

RELATOR:
DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

VISTA

Eminentes pares, tratam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que
reconheceu o direito da autora ao recolhimento de FGTS pelos contratos temporários reputados nulos, respeitada prescrição quinquenal,
em julgamento por força do artigo
928, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por ser causa-piloto do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

O
e
minente Relator
Des
embargador
Fernando Estevam Bravin Ruy,
proferiu voto
para negar provimento
aos recursos.

O

e
minente
Desembargador Raphael Americano Câmara suscitou questão de ordem
“
para propor a revisão da tese firmada pelo TJES no IRDR n. 00
2
8123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do tema n. 551 da repercussão geral
”.

Após, o nobre Relator concluiu por
manter o
voto de desprovimento dos recursos, e acolhendo a questão de ordem suscitada “
pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, a fim de que as notas taquigráficas deste julgamento sejam encaminhadas à douta Presidência deste Tribunal de Justiça para fins de instauração do procedimento de revisão da tese fixada no IRDR de nº 0028123-53.2016.8.08.0000, na forma do artigo 986, do Código de Processo Civil.
”

A eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, suscitou questão de ordem
para propor, com relação ao IRDR
0028123-53.2016.8.08.0000, nos seus fundamentos, a
“
revogação, pura e simples, porque não temos necessidade de debater aqui o que vamos colocar no IRDR, se o Supremo já diz o que é para ser”
;
fundamentação acolhida pelo eminente Relator.

Em suma, foi submetido a julgamento o voto proferido pelo eminente Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento as apelações cíveis, acolhendo a questão de ordem suscitada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para cancelar a tese firmada no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000.

Outra questão de ordem proposta, é a suscitada pelo Ilustre Desembargador
Raphael Americano Câmara “
para propor a revisão da tese firmada pelo TJES no IRDR n. 00
2
8123-53.2016.8.08.0000, à luz do precedente firmado pelo STF no julgamento do tema n. 551 da repercussão geral
”.

O
eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, proferiu
seu
voto para acompanhar a relatoria,
concluindo Sua Excelência que, “
a tese firmada pelo presente IRDR foi superada (overruling) pelo Tema 551 e, tendo em vista que as verbas trabalhistas pleiteadas já foram pagas, deve ser mantida intacta a sentença de primeira instância.
”

E
ntendimento acompanhado pelo
nobre
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
e pelo
douto Desembargador
Willian Silva.

O nobre
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, proferiu voto para acompanhar
“
em parte
o Voto reformulado pelo Eminente Relator, para acolher a QUESTÃO DE ORDEM, no sentido de revogar a Tese Jurídica fixada no IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000, nos termos do artigo 986, do Código de Processo Civil, mediante a lavratura de Acórdão por este Egrégio Tribunal Pleno, sem prejuízo de determinar, ato contínuo, o retorno dos autos ao Órgão Fracionário competente, qual seja, a Egrégia Terceira Câmara Cível, para imediata apreciação dos Recursos de Apelação Voluntária e Adesiva interpostos, nos termos da fundamentação retro aduzida.”

Entendimento este acompanhado, até o momento, pelos ilustres Desembargadores Fábio Clem de Oliveira; Desembargador Carlos Simões Fonseca; Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Com isso, na sessão pretérita, o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez pediu vista dos autos.

Feitas essas breves considerações, após analisar detidamente os autos, com a devida vênia aos entendimentos contrários,
concluo por acompanhar o voto
de relatoria.

Isso porque conforme bem ponderou o ilustre Relator, a
autora foi contratada continuamente para o exercício da mesma função (auxiliar de enfermagem) pelo período entre 1995 e 2010, o que demonstrou o desvirtuamento da natureza da contratação. Contudo, em atenção à tese fixada no IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, a trabalhadora apenas faria
jus
à remuneração e ao FGTS, tal como consignado na sentença recorrida.

Não obstante, a discussão transcende a simples constatação da nulidade contratual, pois se volta, neste momento, à definição dos efeitos jurídicos decorrentes dessa nulidade, sobretudo no tocante à concessão de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário proporcional. Embora a tese fixada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, firmada por este egrégio Tribunal Pleno, tenha, à época, excluído o reconhecimento de tais verbas sob o argumento de ausência de vínculo válido, é preciso reconhecer que o ordenamento jurídico não é estático.

E, nesse sentido, a superveniência de novo entendimento da Suprema Corte — proferido no julgamento do Tema 551 da repercussão geral — impõe o redirecionamento da jurisprudência local, em observância ao art. 927, III, do CPC.

Com efeito, o S
upremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677, fixou a tese de que servidores temporários
não fazem
jus
a férias e 13º salário
, salvo se
houver previsão contratual/legal ou desvirtuamento da contratação pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações
, o que é precisamente o caso dos autos. Ressalte-se que essa decisão, além de ter força vinculante, representa a mais atual interpretação constitucional da matéria e, como tal, impõe-se aos tribunais locais, não sendo razoável — nem juridicamente possível — sustentar-se posicionamento anterior que lhe seja frontalmente contrário.

Nesses termos, embora se reconheça a legitimidade da tese fixada no IRDR à época de sua formulação, entendo que, diante do novo posicionamento do STF e da expressa previsão do art. 986 do CPC, que autoriza a revisão da tese jurídica firmada no incidente de ofício, deve-se proceder à atualização da jurisprudência desta Corte, em nome da segurança jurídica e da fidelidade ao sistema de precedentes.

E como brilhantemente relembrou o douto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o processo deve ser pautado pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, nos termos do artigo 4º, do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pela necessidade do julgamento dos recursos já neste momento processual, sem que isto represente prejuízos às partes.

Ante o exposto, com a devida vênia aos eminentes Desembargadores com entendimentos contrários,
concluo por acompanhar o voto proferido pelo eminente
Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
,
para
revogar a Tese Jurídica fixada no IRDR n° 0028123-53.2016.8.08.0000,
e
negar provimento a
os recursos de Apelação (principal e adesivo), mantendo
a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM